Tribunal: STM
Processo: 7000007-84.2024.7.05.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. PECULATO-FURTO. ARTIGO 303, § 2º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA ILICITUDE DO FATO. NÃO ACOLHIMENTO. INEXISTÊNCIA DE LESÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO. PRINCÍPIO DA IRRELEVÂNCIA PENAL DO FATO. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. MAIORIA.
Para a configuração do delito de peculato-furto, não só se deve identificar a efetiva subtração, como também, e principalmente, que o agente tenha atuado valendo-se da função desempenhada como meio facilitador do crime.
Embora a Defesa tenha sustentado a atipicidade da conduta por ausência de dolo, alegando que não restou comprovado o animus furandi por parte do Réu, os autos demonstram o contrário. Além disso, o Acusado apossou-se definitivamente do bem subtraído ao ficar com ele por pouco mais de 30 (trinta) dias, até restituí-lo à Prefeitura de Aeronáutica de Curitiba após ter sido interrogado na instrução pré-processual sobre as imagens contidas nas câmeras de segurança daquela Unidade militar.
Nessas circunstâncias, portanto, evidenciado o ânimo de assenhoramento definitivo do Réu quando da subtração do compressor de ar, também resta afastada a tese defensiva de absolvição ante a ausência de provas quanto ao especial fim de agir.
O Princípio da Insignificância está para a infração bagatelar própria assim como o da Irrelevância Penal do Fato (e da desnecessidade da pena) está para a infração bagatelar imprópria.
Nesse contexto, os seguintes requisitos devem estar absolutamente presentes para a aplicação da insignificância imprópria: a) ínfima culpabilidade do agente; b) acusado primário e de bons antecedentes; c) valoração favorável das circunstâncias judiciais; d) pronta confissão da autoria do delito, que até então era desconhecida; e) inexistência de indicativos de personalidade voltada para o crime; f) ônus do indiciamento na fase inquisitorial e da persecução penal sobre o recorrente; g) ausência de afronta aos princípios da hierarquia e da disciplina, uma vez que o réu encontra-se na condição de civil; e h) espontâneo ressarcimento à vítima, o que permite o reconhecimento da desnecessidade da pena.
No caso em exame, não se verificam preenchidos os atributos da ínfima culpabilidade, da pronta confissão da autoria do delito e da ausência de violação aos Princípios da hierarquia e da disciplina, haja vista que a conduta perpetrada pelo Acusado se revela altamente reprovável, afrontando, por via de consequência, os princípios basilares que regem a vida na caserna.
Além disso, a autoria do crime só foi admitida pelo Réu pouco mais de 30 (trinta) dias depois do cometimento do fato delituoso.
Em arremate, considerando que o delito de peculato-furto tutela a Administração Militar, de igual modo também não se aplica o Princípio da Insignificância por força do Enunciado da Súmula de Jurisprudência nº 599 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual o princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a administração pública.
Apelo a que se nega provimento. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 10/03/2025 A
13/03/2025
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000007-84.2024.7.05.0005/PR
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: GERSON LUIZ FERREIRA FILHO (ACUSADO)
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 10/03/2025, às 13:30, a 13/03/2025, às 18:00, na sequência 26, disponibilizada no
DE de 19/02/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
PROSSEGUINDO NO JULGAMENTO INTERROMPIDO NA SESSÃO VIRTUAL
REALIZADA NO PERÍODO DE 21 A 24/10/2024, APÓS O RETORNO DE VISTA
DO MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA, O TRIBUNAL PLENO, POR
MAIORIA, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO, PARA
MANTER NA ÍNTEGRA A SENTENÇA HOSTILIZADA, POR SEUS PRÓPRIOS E
JURÍDICOS FUNDAMENTOS. O MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA DAVA
PROVIMENTO PARCIAL AO APELO DEFENSIVO E DESCLASSIFICAVA A
CONDUTA DO APELANTE PARA O CRIME DE FURTO QUALIFICADO,
CONSOANTE DISPÕE O ART. 240, § 5º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR, C/C OS
§§ 1º E 2º, DO MESMO ARTIGO, E CONDENAVA O EX-SD AER GÉRSON LUIZ
FERREIRA FILHO À PENA DE 8 (OITO) MESES DE DETENÇÃO, COM O
BENEFÍCIO DO "SURSIS" PELO PRAZO DE 2 (DOIS) ANOS, COM FULCRO NO
ART. 84 DO CPM, COM A OBSERVÂNCIA DAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS
NO ART. 626 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR, EXCETO A DA
ALÍNEA "A", DESIGNAVA AO JUÍZO DE ORIGEM A COMPETÊNCIA PARA
PRESIDIR A AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA, NOS TERMOS DO ART. 611 DO
ESTATUTO PROCESSUAL CASTRENSE, RESSALVANDO O REGIME
PRISIONAL INICIALMENTE ABERTO, EM CASO DE CUMPRIMENTO DA
PENA, CONFORME DISPÕE O ARTIGO 33, § 2º, ALÍNEA "C", DO CÓDIGO
PENAL COMUM, E O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. O MINISTRO
JOSÉ COÊLHO FERREIRA FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO. O VOTO DO
MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES FOI COMPUTADO NA FORMA
DO ART. 79, § 6º, DO RISTM. O MINISTRO GUIDO AMIN NAVES NÃO
PARTICIPOU DO JULGAMENTO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO, ATÉ O DIA 11 DE MARÇO DE 2025, E DA
MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, A PARTIR DO
DIA 12 DE MARÇO DE 2025. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DR. ALEXANDRE CARLOS UMBERTO CONCESI.

RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 21/10/2024 A
24/10/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000007-84.2024.7.05.0005/PR
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: GERSON LUIZ FERREIRA FILHO (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
NA FORMA DO ART. 79 DO RISTM, PEDIU VISTA O MINISTRO JOSÉ COÊLHO
FERREIRA, APÓS O VOTO DO RELATOR MINISTRO CARLOS VUYK DE
AQUINO, QUE NEGAVA PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO E MANTINHA
NA ÍNTEGRA A SENTENÇA HOSTILIZADA, POR SEUS PRÓPRIOS E
JURÍDICOS FUNDAMENTOS. OS MINISTROS PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ (REVISOR), ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE
BARROS GÓES, ODILSON SAMPAIO BENZI, LEONARDO PUNTEL, CELSO
LUIZ NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA E LOURIVAL
CARVALHO SILVA ACOMPANHAVAM O VOTO DO MINISTRO RELATOR. OS
MINISTROS MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, JOSÉ
BARROSO FILHO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS E CLÁUDIO PORTUGAL DE
VIVEIROS AGUARDAM O RETORNO DE VISTA. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-
GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. ALEXANDRE CARLOS UMBERTO
CONCESI.
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PEDIDO VISTA: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000007-84.2024.7.05.0005/PR
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
APELANTE: GERSON LUIZ FERREIRA FILHO (ACUSADO)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
EMENTA
APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. PECULATO-FURTO.
ARTIGO 303, § 2º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM
PRIMEIRA INSTÂNCIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE
DOLO. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA ILICITUDE
DO FATO. NÃO ACOLHIMENTO. INEXISTÊNCIA DE LESÃO AO BEM
JURÍDICO TUTELADO. PRINCÍPIO DA IRRELEVÂNCIA PENAL DO
FATO. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. MAIORIA.
Para a configuração do delito de peculato-furto, não só se deve identificar a
efetiva subtração, como também, e principalmente, que o agente tenha atuado valendo-se da
função desempenhada como meio facilitador do crime.
Embora a Defesa tenha sustentado a atipicidade da conduta por ausência de
dolo, alegando que não restou comprovado o animus furandi por parte do Réu, os autos
demonstram o contrário. Além disso, o Acusado apossou-se definitivamente do bem subtraído
ao ficar com ele por pouco mais de 30 (trinta) dias, até restituí-lo à Prefeitura de Aeronáutica
de Curitiba após ter sido interrogado na instrução pré-processual sobre as imagens contidas
nas câmeras de segurança daquela Unidade militar.
Nessas circunstâncias, portanto, evidenciado o ânimo de assenhoramento
definitivo do Réu quando da subtração do compressor de ar, também resta afastada a tese
defensiva de absolvição ante a ausência de provas quanto ao especial fim de agir.
O Princípio da Insignificância está para a infração bagatelar própria assim como
o da Irrelevância Penal do Fato (e da desnecessidade da pena) está para a infração bagatelar
imprópria.
Nesse contexto, os seguintes requisitos devem estar absolutamente presentes
para a aplicação da insignificância imprópria: a) ínfima culpabilidade do agente; b) acusado
primário e de bons antecedentes; c) valoração favorável das circunstâncias judiciais; d)
pronta confissão da autoria do delito, que até então era desconhecida; e) inexistência de
indicativos de personalidade voltada para o crime; f) ônus do indiciamento na fase
inquisitorial e da persecução penal sobre o recorrente; g) ausência de afronta aos princípios
da hierarquia e da disciplina, uma vez que o réu encontra-se na condição de civil; e h)
espontâneo ressarcimento à vitima, o que permite o reconhecimento da desnecessidade da
pena.
No caso em exame, não se verificam preenchidos os atributos da ínfima
culpabilidade, da pronta confissão da autoria do delito e da ausência de violação aos
Princípios da hierarquia e da disciplina, haja vista que a conduta perpetrada pelo Acusado se
7000007-84.2024.7.05.0005
40001369645 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

revela altamente reprovável, afrontando, por via de consequência, os princípios basilares que
regem a vida na caserna.
Além disso, a autoria do crime só foi admitida pelo Réu pouco mais de 30
(trinta) dias depois do cometimento do fato delituoso.
Em arremate, considerando que o delito de peculato-furto tutela a
Administração Militar, de igual modo também não se aplica o Princípio da Insignificância
por força do Enunciado da Súmula de Jurisprudência nº 599 do Superior Tribunal de Justiça,
segundo o qual o princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a administração
pública.
Apelo a que se nega provimento. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, até o dia 11 de março de 2025, e da Ministra
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, a partir do dia 12 de março de
2025, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em negar provimento
ao Apelo defensivo, para manter na íntegra a Sentença hostilizada, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Brasília, 13 de março de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União
contra a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica da
Auditoria da 5ª CJM, de 5 de julho de 2024, que, por unanimidade, julgou procedente a
pretensão punitiva e condenou o ex-Sd Aer GÉRSON LUIZ FERREIRA FILHO à pena de 3
(três) anos de reclusão, como incurso no artigo 303, § 2º, do Código Penal Militar, com o
regime prisional inicialmente aberto e o direito de apelar em liberdade.
O Ministério Público Militar ofereceu Denúncia em 15 de dezembro de 2023,
nos seguintes termos:
“(...) Em 11 de fevereiro de 2023, sábado, por volta das 17 horas e 20 minutos, de livre e
consciente vontade, o denunciado, valendo-se da facilidade que lhe proporcionava a
qualidade de então militar, subtraiu, em proveito próprio, das dependências do Segundo
Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle do Tráfego Aéreo (CINDACTA II), embora não
tivesse a posse, bem público da administração militar.
O bem em tela se refere ao Compressor de Ar 313731_BMP 493688_5,2/130_mono (SISPAT:
313731 FCG 7117), da Marca Turbo Press, Modelo 5.2 pés3/min - 130 litros – 1 HP –
Pressure, pertencente à Prefeitura da Aeronáutica de Curitiba (PACT), localizada no mesmo
7000007-84.2024.7.05.0005
40001369645 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

CINDACTA II. Adquirido por R$ 790,00, em 2012 (evento 10, 2, fl. 18), foi orçado pelos
peritos compromissados no valor equivalente de R$ 798,00 (evento 56, 1, fl. 15) em eventual
comercialização de suas ligas metálicas como sucata.
Após quatro anos sem operacionalidade, devido à necessidade de instalação de um tanque, o
compressor de ar foi transferido do depósito onde estava acondicionado para o lado de fora,
em passagem próxima ao ARH, tendo sido colocada uma telha de fibra por cima, com o fito de
protegê-lo. O denunciado aproveitou-se dessa oportuna situação, em que a fiscalização
contínua estaria prejudicada, para consumar a subtração naquele final de semana, fora do
horário de expediente e longe da presença de militares conhecidos. A ausência do
equipamento só foi constada três dias depois, em 14 de fevereiro, pelo SO JAILTON, o mesmo
que havia realizado a transferência provisória do bem, situação que ele prontamente
comunicou os seus superiores imediatos e à prefeitura da Aeronáutica (evento 1, 1, fl. 6).
O Terceiro-Sargento RAFAEL PAVESI, responsável pela ferramentaria e pelo setor elétrico,
sob ordens da prefeita da Aeronáutica em Curitiba, a Tenente-Coronel ALINE CRISTINA
LOPES CINALLI MEDEIROS FOGAÇA, reuniu o efetivo de militares sob sua
responsabilidade, o qual incluía o ex-Soldado S1 GERSON, e indagou-lhes acerca do sumiço
do compressor de ar, ocasião em que ninguém se prontificou a oferecer informações ou
assumir a responsabilidade. As tratativas com o objetivo de localizar o bem extraviado
continuaram por 10 (dez) a 15 (quinze) dias, sem obter êxito (evento 1, 1, fls. 19; 38-39).
O SGT PAVESI e a Ten Cel ALINE FOGAÇA, confirmaram que o ex-S1 GERSON somente
confessou que havia levado o bem após ser confrontado, em sala reservada de controle, no dia
17 de março do presente ano, com as imagens dos equipamentos de vigilância que mostravam,
sem sombra de dúvida, a sua movimentação nas proximidades de onde o compressor
desapareceu mais de um mês antes, incluindo a sua saída em um automóvel de pintura branca
que estava com o porta-malas entreaberto, indicando que algo de grande volume havia sido
colocado no bagageiro do veículo e que impedia o seu correto fechamento (evento 1, 1, fls. 19;
39). Nesse dia em que foi esclarecido como ocorrera a subtração do compressor é que
GERSON finalmente optou por devolvê-lo ao depósito no CINDACTA II, o que igualmente
ficou registrado nos vídeos do sistema interno de segurança (evento 10, vídeo 10).
Convém constatar que o ex-S1 GERSON, convenientemente, não se utilizou de nenhum dos
três veículos regularmente cadastrados como seus junto ao Grupo de Segurança e Defesa do
CINDACTA II, conforme ofício (evento 1, 1, fls. 51; fl. 64), tampouco houve registro de acesso
por equipamento eletrônico - “totem” –, na saída regular de veículos, por parte do
denunciado GERSON no dia dos fatos (evento 1, 1, fls. 52-54), em evidente tentativa de
escamotear a sua presença na organização militar. Na ocasião, ademais, logrou convencer
uma conhecida civil, identificada provisoriamente tão-somente como “Kelly” (grafia não
confirmada), de entrar consigo no quartel e ajudá-lo no transporte do compressor até o porta-
malas, com a justificativa de estar devidamente autorizado para tanto.
Em depoimento, o SO R1 JAILTON SOBRINHO DE BARROS informou que os militares não
poderiam levar os materiais de onde estivessem acondicionados, ainda que provisoriamente,
sem seguir o que informa a legislação pertinente - Manual Eletrônico do Regulamento de
Administração da Aeronáutica, RADA-e - e que o Ex-S1 GERSON nunca havia comunicado
ter vontade ou intenção de ficar com o compressor (evento 1, 1, fl. 41). Foi SO JAILTON quem
primeiramente reconheceu o denunciado nas imagens.
A Ten Cel ALINE confirmou informação igualmente prestada por JAILTON e PAVESI de que
mesmo material de descarte não pode ser levado sem autorização, e, de toda sorte, o
compressor sequer como descarte havia sido listado (evento 1, 1, fl. 39). Ao questionar, no dia
em que lhe foram reveladas as imagens do circuito interno, o ex-S1 GERSON do motivo de ter
transportado a máquina e, posteriormente, de ter permanecido silente a respeito, este teria
simplesmente alegado “(...) de forma difusa, primeiramente seria para ajudar outra pessoa e
depois para o bem. Que apesar de ter sido um ato ruim tinha tido boa intenção.”
7000007-84.2024.7.05.0005
40001369645 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A seu turno, o ex-S2 GABRIEL FELIPE DE SIQUEIRA RODRIGUES, companheiro da mesma
companhia que GERSON na época dos fatos, referido por este em sua inquirição perante o
encarregado, discordou do modo como o denunciado retirou o equipamento da organização
militar, demonstrando, portanto, que os soldados estavam cientes dos requisitos para o
descarte de bens.
Em sua inquirição, o ex-S1 GERSON tentou justificar que, dois anos antes dos fatos, o antigo
chefe, SGT GERARDI, que não está mais em atuação na PACT, teria incluído o material para
descarte, depois de 4 anos sem efetivo uso, e autorizado verbalmente a sua coleta, ainda que
este sargento também tivesse interesse no equipamento e contraditoriamente nunca o tenha
levado embora (evento 1, 1, fls. 57-58). GERSON afirmou que não pediu a mais nenhum
superior desde então (evento 1, 1, fls. 58-59) e que não foi sozinho no dia 11 de fevereiro,
estava com a civil “Kelly” (de cujos dados não se recorda nem mantém mais contato com ela -
evento 10, 2, fl. 23). Admitiu que fez um selo provisório para o veículo alugado que utilizou
naquele dia para ingressar na unidade, alegando que não foi questionado sobre o compressor
após o seu desaparecimento, pois estava em curso, porém entrou em contradição ao
mencionar que este foi realizado em 2022 (evento 1, 1, fl. 58).
Depreende-se dos elementos carreados aos autos da inquisa preliminar que GERSON tinha
pleno conhecimento de que estava infringindo normas legais e regulamentares e de que não
havia qualquer autorização verbal válida emitida dois anos antes dos fatos por militar que
nem mais servia naquele batalhão.
Valeu-se, inclusive, de diversos subterfúgios para dificultar a identificação do responsável
pela subtração do compressor de ar, e só se pôs a colaborar quando não lhe restavam mais
alternativas. Não há circunstâncias que possam excluir a ilicitude ou a culpabilidade de sua
conduta.
Os fatos se amoldam ao delito de peculato-furto (art. 303, §2º, do Código Penal Militar), pois
o denunciado valeu-se de sua então condição de militar da ativa daquela guarnição para
ingressar no quartel regularmente, estacionar, carregar o equipamento ao bagageiro do
veículo e sair, acompanhado, sem qualquer empecilho ou questionamento.
O crime é militar, pois cometido por militar da ativa contra a ordem administrativa castrense e
o patrimônio sob a administração militar, subsumindo-se às hipóteses descritas no artigo 9º,
inciso II, alínea “e”, do Código Penal Militar.
Diante do exposto, o Órgão Ministerial requer seja recebida a presente DENÚNCIA, com a
citação de GERSON LUIZ FERREIRA FILHO como incurso nas sanções do artigo 303, §2º,
combinado com o artigo 9º, II, “e”, todos do Código Penal Militar (...)” (Grifos no original).
Constam dos autos, entre outros, os seguintes documentos:
1) Ofício nº 13/PACT/204, de 8 de março de 2023, que informou ao
Comandante da Prefeitura de Aeronáutica de Curitiba a ocorrência envolvendo o furto do
compressor de ar daquela Organização Militar, nos seguintes termos:
“(...) passo a tratar do assunto relativo ao compressor de AR Património 313731_BMP
493688_5,2/130_mono (SISPAT: 313731 FCG 7117).
2. Compressor fica entre o muro e a sala da ferramentaria da PACT, em um abrigo, onde o
mesmo não tem porta, ou grade, (Foto FL. 2/2) sendo que o mesmo estava no local a mais de
4 anos.
7000007-84.2024.7.05.0005
40001369645 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2.1 Por necessidade de um tanque o SO JAILTON pertencente ao efetivo da PACT, retirou o
compressor do abrigo e o deslocou, para o lado de fora, colocando uma telha de fibra cimento
para proteção do compressor (Foto FL. 2/2),
2.2 No dia 14/02/2023, SO JAILTON, me informou que o compressor de ar havia sumido do
local (...)”;
2) Ofício nº 64/PACT/204, de 14 de março de 2023, da Prefeita de Aeronáutica
de Curitiba ao Comandante do Segundo Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de
Tráfego Aéreo - CINDACTA II - comunicando a “(...) ocorrência com o material carga da
PACT, OM subordinada ao CINDACTA II (...) para análise e providências cabíveis (...)”;
3) Portaria CINDACTA 2 nº R-17/SIJ, de 17 de abril de 2023, que instaurou o
Inquérito Policial Militar no âmbito do Segundo Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle
de Tráfego Aéreo - CINDACTA II - para apurar “(...) crime de furto do compressor AR
patrimônio (...) da Prefeitura de Aeronáutica de Curitiba – PACT (...)”;
4) Ofício nº 962/SUBCOMANDO, de 11 de maio de 2023, por intermédio do
qual o Chefe da Seção de Segurança Eletrônica do Segundo Centro Integrado de Defesa
Aérea e Controle de Tráfego Aéreo - CINDACTA II - encaminhou ao Encarregado do
Inquérito Policial Militar a “(...) mídia física contendo as imagens solicitadas do Sistema de
Segurança Eletrônica do CINDACTA II, referente ao dia 11de fevereiro de 2023.”;
5) Ofício nº 969/CMDO, de 11 de maio de 2023, por intermédio do qual o
Encarregado do Inquérito Policial Militar requereu ao Comandante do Segundo Centro
Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo - CINDACTA II - o encaminhamento
da mídia física contendo as imagens do Circuito Fechado de Televisão (CFTV) colhidas pela
Seção de Segurança Eletrônica do CINDACTA II à “(...) Superintendência Regional de
Policia Federal do Paraná solicitando apoio do Setor Técnico Científico daquele Órgão
para realizar o referido exame pericial (...)” a fim de verificar autenticidade do conteúdo,
analisar se há corrupção da mídia e, por fim, se há indícios de edição do arquivo;
6) Ofício nº 1470/GSD-CT, de 15 de maio de 2023, por intermédio do qual o
Comandante do GSD-CT repassou ao Encarregado do Inquérito Policial Militar a relação de
veículos cadastrados pelo Acusado junto ao SOP-06;
7) Relatório de Acessos de Saída ao Segundo Centro Integrado de Defesa Aérea
e Controle de Tráfego Aéreo - CINDACTA II, do dia 11 de fevereiro de 2023, por intermédio
de equipamento “totem”;
8) Ofício nº 1490/GSD-CT, de 17 de maio de 2023, por intermédio do qual o
Comandante do GSD-CT informou nos autos do Inquérito Policial Militar que o veículo
utilizado pelo Acusado no dia dos fatos “(...) Chevrolet Classic na cor branca, de placa AYA-
OH80, não possui cadastro junto a SOP-06 (...)”;
9) Relatório de Acessos de Entrada ao Segundo Centro Integrado de Defesa
Aérea e Controle de Tráfego Aéreo - CINDACTA II, do dia 11 de fevereiro de 2023, por
intermédio de equipamento “totem”;
7000007-84.2024.7.05.0005
40001369645 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10) Laudo Pericial, de 20 de junho de 2023, do Segundo Centro Integrado de
Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo - CINDACTA II, subscrito por 2 (dois) peritos,
que procederam “(...) ao exame pericial do compressor de ar envolvido na investigação
(...)”, tendo chegado, por derradeiro, à conclusão de que:
“(...) Quanto ao 1º quesito: No momento da perícia, foi observado que o equipamento não
estava operacional, estando este fora de uso pelo efetivo. No entanto, em inspeção visual, foi
observado que o mesmo, apesar de sua aparência, não apresentava visualmente defeito algum,
restando assim, efetuar testes de acionamento e manejo do equipamento (...)
Após a realização da inspeção visual, constatou-se a necessidade de observar a câmara de
compressão da unidade compressora, a fim de verificar a integridade da parte mecânica do
equipamento. Assim, após sua abertura, não foram encontrados quaisquer tipos de avaria ou
necessidade de reparo, considerando sua integridade (...)
Ainda, o outro elemento principal do equipamento, é o motor elétrico, responsável por
oferecer a energia motriz do sistema. Então, deu-se início ao teste de acionamento, para que
se verificasse o funcionamento do mesmo. Após o exposto, observou-se que o motor elétrico,
monofásico, potência de 1CV, tensão nominal 127V, possuía capacitor de partida danificado,
impedindo assim sua partida; no entanto, após auxílio na partida, o motor funcionou de forma
satisfatória, provando assim seu estado de funcionamento (...)
Por fim, o último elemento principal do equipamento, é o reservatório, responsável por
armazenar o volume de ar comprimido. Este apresentou sinais de desgaste, no entanto sem
maiores impactos no seu funcionamento (...)
Desta forma, pode-se dizer que o equipamento não está em funcionamento, mas que este é
capaz de funcionar, necessitando de algumas manutenções.
Quanto ao 2° quesito: é possível de se dizer que há conserto para o equipamento,
necessitando apenas de algumas correções como:
• Manómetro;
• Válvula reguladora;
• Capacitor de partida do motor eletrico;
• Correia de borracha;
• Tampa de proteção das partes móveis;
• Filtro de ar para compressor, e;
• Pintura esmalte para superfícies metálicas.
Quanto ao 3° quesito: No que é possível se afirmar, de forma subjetiva, há valor comercial
para o equipamento; ainda que devido à sua massa metálica, teria valor na forma de material
reciclável. No entanto, resta se dizer, que dentro do que foi observado, efetuando os reparos
citados, o equipamento retomaria seu pleno funcionamento (...)” (Grifos no original);
11) Cópia do Inventário de Bens Móveis Patrimoniais (BMP) - Analítico, de 17
de julho de 2023, da Prefeitura de Aeronáutica de Curitiba, extraído do Sistema Integrado de
Logística de Material e de Serviços (SILOMS), por intermédio do qual se identifica que o
7000007-84.2024.7.05.0005
40001369645 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Compressor subtraído pelo Acusado (Patrimônio nº 493688) estava inserido na relação de
Material-Carga pertencente ao Grupo “Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina”
daquela Prefeitura Militar, cujo valor estimado foi de R$ 790,00 (setecentos e noventa reais);
12) Laudo Pericial, de 14 de julho de 2023, do Segundo Centro Integrado de
Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo - CINDACTA II, subscrito por 2 (dois) peritos,
que procederam a avaliação pecuniária do Compressor subtraído pelo Acusado (Patrimônio
nº 493688), tendo chegado, por derradeiro, à conclusão de que o referido material, após a
incidência da Taxa Anual de Depreciação de 10% (dez por cento), possui o valor atual de R$
79,00 (setenta e nove reais);
13) Imagens do Circuito Fechado de Televisão (CFTV), gravadas no dia dos
fatos e captadas pela Seção de Segurança Eletrônica do Segundo Centro Integrado de Defesa
Aérea e Controle de Tráfego Aéreo - CINDACTA II;
14) Laudo nº 1283/2023 - SETEC/SR/DPF/PR, de 7 de agosto de 2023, do
Setor Técnico-Científico da Superintendência Regional da Polícia Federal no Estado do
Paraná, que teve por objeto “(...) verificar a autenticidade dos vídeos gravados (...)” pelo
Circuito Fechado de Televisão (CFTV) do Segundo Centro Integrado de Defesa Aérea e
Controle de Tráfego Aéreo - CINDACTA II, por intermédio do qual o Perito Criminal Federal
chegou a conclusão de que:
“(...) As demais análises, dentro dos trechos contínuos, das condições de iluminação, reflexos,
transparências, perspectivas e geometria das imagens não mostraram presença de
adulterações. As análises dos metadados e quantitativas não evidenciaram o uso de
programas de edição e incompatibilidades nas estruturas de dados (...)”; e
14) Laudo Pericial, de 10 de novembro de 2023, do Segundo Centro Integrado
de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo - CINDACTA II, subscrito por 2 (dois) peritos,
que “(...) procederem ao exame pericial do compressor de ar envolvido na investigação
(...)”, tendo ao término dos trabalhos concluído que:
“(...) como forma de estimar o valor do bem como sucata, é pesquisada uma referência de
preços para material reciclável. Por não ter referência nacional ou normatizada para esta,
utiliza-se a pesquisa de preço, como forma de se obter um mapa de preços estimado para o
valor (...)
Sendo assim, o valor obtido para uma possível venda/comercialização do bem como sucata é
de R$ 798,00, considerando que todo o item fosse vendido como metal, não levando em conta
sua funcionalidade ou especificidades construtivas ou de fabricação (...)”.
A Denúncia foi recebida em 5 de janeiro de 2024, tendo sido o Acusado
devidamente citado em 16 de janeiro de 2024 e, inclusive, o Juízo da Auditoria da 5ª CJM
“(...) Considerando o quanto decidido pelo e. STF no RHC nº 142.608/SP (...)”, instou o
Acusado a “(...) responder à acusação, por escrito, bem como apresentar o rol testemunhal
no prazo de 10 (dez) dias, na forma do art. 396 e 396-A do Código de Processo Penal
comum (...)” (Grifos no original).
Em razão disso, em 30 de janeiro de 2024, a Defensoria Pública da União
protocolizou nos autos Resposta à Acusação, nos seguintes termos:
7000007-84.2024.7.05.0005
40001369645 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) A defesa técnica não pretende discutir, nesta atual fase procedimental, questões relativas
ao mérito, tampouco pretende alegar questões relacionadas à manifesta hipótese rejeição da
denúncia (art. 395, CPP) ou absolvição sumária (art. 397, CPP).
Apenas requer a intimação para oitiva das mesmas testemunhas indicadas pela acusação,
além do Ex Sgt Gerardi, que serviu junto com o acusado no Segundo Centro Integrado de
Defesa Aérea e Controle do Tráfego Aéreo (CINDACTA II), citado no evento 1, 1, fl. 57/59.”.
Em Audiência realizada no dia 18 de março de 2024, presente o Acusado e seu
Defensor Público, foram inquiridas as seguintes testemunhas:
1) Ten Cel Aer Aline Cristina Lopes Cinalli Medeiros Fogaça, que afirmou:
“(...) Que confirma as declarações prestadas no IPM; que assumiu a função de Prefeita da
PACT (Prefeitura de Aeronáutica de Curitiba) em 20 de janeiro de 2023; que o ACUSADO se
apresentou da forma como foi afirmado no IPM para justificar a motivação de se apropriar do
compressor, foi muito sem contexto, sem grandes detalhes, ficou retorcendo sobre esse assunto
(inaudível) que teria sido para um bem maior, que era algo positivo que ele era capaz de fazer,
que não tinha má intenção e não deu nenhum elemento concreto sobre o que era a intenção
dele; que o compressor foi devolvido no mesmo dia, numa sexta-feira à tarde e que ficou no
CINDACTA II para receber o material; que acompanhou a devolução; que o próprio
ACUSADO trouxe e entregou na garagem; que ela e o Sgt Pavesi estavam ali aguardando ele;
que não recorda se era o veículo do ACUSADO; que existem imagens da devolução; que fez
questão de receber o compressor embaixo de uma câmera; que conversou com o S1 GÉRSON
no momento em que ele assumiu o que tinha feito, tendo conversado brevemente na presença
de pessoas que tinha ali na sala, já não se recorda o nome das pessoas que estavam presentes;
que conversaram brevemente sobre as razões pelas quais ele alegava ter feito, que ele também
não soube se posicionar; que no dia em que ele trouxe de volta novamente conversou com ele
que continuou não lhe dando uma razão concreta sobre aquilo, insistia em que achava que
não teria problema, que aquilo era um equipamento que não estava mais em carga, mas
listado, ele tinha esta impressão, uma confusão, que percebeu isso; que questionou o
ACUSADO se a intenção dele era continuar porque o ambiente realmente não ficaria
favorável para alguém que cometeu um ato desse dentro da caserna, não faria muito sentido e
ele mesmo falou que optaria por pedir a baixa, o que ele fez na sequência; que o material não
estava listado como descarte; que estava em carga regular; que ele tinha um problema, estava
parado, sem funcionamento mas não tinha passado por nenhum processo de descarga que é o
termo usado por eles; que existe um procedimento padrão para descarte de equipamentos que
estejam na lista de descarte que não era o caso do compressor; que, ainda quando este
processo finaliza, quando o equipamento é por fim descarregado, existe um destino previsto
para a descarga o que nunca (vídeo trava - pode ocorrer é) alguém de dentro pegar o material
e levar para casa para dar fim, essa previsão não existe na lei; que o S1 GÉRSON trabalhava
na Prefeitura; que todos os integrantes da Prefeitura têm conhecimento deste procedimento e
são instruídos; que eles são instruídos quando entram, durante todo o tempo eles têm diversos
relatórios, pastas, ofícios internos, documentos que relembram esta necessidade da guarda, da
conservação do material, então todos têm o conhecimento de que o material não pode ser
levado de dentro do quartel sob nenhum tipo de circunstância como aconteceu; que não tinha
conhecimento desta prática dentro da Prefeitura; que nunca viu acontecer em lugar nenhum;
que chegou a ver as imagens; que reconheceu o ACUSADO, tem uma imagem que aproxima
na saída do CINDACTA II, já saindo para a Av. Erasto Gaertner, em que aparece a janela do
carro e dá para ver o militar; que a prática é que ocorra o registro regular mediante o uso de
cartão de acesso próprio e inclusive a pessoa que estava dentro do carro deveria ter sido
identificada; que houve uma falha na segurança; que foi reunido o efetivo e questionado a
respeito do sumiço do compressor mas que não participou diretamente, apenas ordenou ao SO
Jailson e ao SGT Pavesi para que tomasse essas providências porque imaginou num primeiro
momento que alguém tivesse reposicionado o equipamento em outro lugar, feito um
recolhimento dele por ele estar do lado de fora que não era o correto nem o lugar adequado
para estar; que fez um questionamento ainda numa intenção de localizar ali dentro o
7000007-84.2024.7.05.0005
40001369645 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

equipamento, de ter sido só uma falta de informação entre as partes e neste momento também
pedi que oportunizasse, caso alguém tivesse informação, que se manifestasse e ninguém se
manifestou sobre isso; que todo o efetivo sabia que estavam procurando o compressor; que,
por informações que teve quando chegou, o equipamento (compressor) estava há pouco ali, há
alguns anos, não soube precisar quantos, não estava funcionando; que desde quando chegou
em janeiro de 2023 ele já não estava funcionado; que, quando aconteceu a subtração do
equipamento, ele estava atrás do prédio onde fica o pessoal dos serviços onde o S1 GÉRSON
trabalhava, então ele estava na lateral de um prédio, acondicionado embaixo de uma telha,
mas não sob guarda fechada, travada, com chave, mas estava dentro de uma área da
Prefeitura onde tem câmeras, tem proteção e as pessoas sabiam que aquele equipamento era
da Prefeitura; que não estava misturado com outros materiais que eram descarte/descarga,
estava isolado; que o S1 GÉRSON não era recruta, era soldado engajado; que a imagem do
laudo pericial projetada no vídeo era do compressor (...)”;
2) 3º Sgt Aer Rafael Pavesi, que afirmou:
Que confirma as declarações prestadas no IPM; que ficaram vários dias procurando o
compressor, botando o pessoal em forma, fazendo questionamento, perguntando se alguém
sabia alguma coisa, tanto ele quanto o SO Jaílson ficaram procurando vários dias até chegar
numa conclusão que eles não iam conseguir encontrar e acabou que o pessoal da SVE
localizou nas câmeras por um período mas não soube o tempo, quantos dias que deu, quantos
dias que foram mas foram dias que foram arduamente procurando todo dia para ver se iam
encontrar; que tinha certeza que o S1 GÉRSON sabia que estavam procurando o compressor,
agora os dias que ele tava junto não se recorda mas com certeza tinha um dia ou outro dia ele
tava junto; que não chegou a conversar com o ACUSADO, que o último dia que conversou
com ele foi no dia quando ficaram sabendo que ele tinha pegado o compressor que foi nesse
dia que teve que levar ele lá para a SVE para ver as câmeras ali; que sabe que o compressor
está dentro do patrimônio da Prefeitura, ele tá na lista de patrimônio, se ele, a seu ver, fosse
para descarte ele já nem estaria mais dentro do patrimônio; que o procedimento para levar
material embora que estivesse para descarte era falar com o superior, no caso o prefeito da
Prefeitura, que seria a Tenente-Coronel, pelo que saiba; que, pela legislação, não entende
muita coisa não podendo responder referente à legislação mas o que sabe o que acontece é
que normalmente quando está para descarte é feita uma solicitação para o superior se pode,
ao invés de dar um descarte para alguma empresa, o militar pode pegar o material e levar
para ele; que na sua sessão nunca viu isso acontecer, isso é só o que se conversa no quartel;
que acontecia antes do depoente assumir a sua função; que só ouviu falar e na Prefeitura
nunca presenciou este tipo de coisa; que exerce sua função na Prefeitura há 6 (seis) anos, vai
completar no mês de maio, 6 (seis) anos; que chegou a conhecer o Sgt Girardi; que o Sgt
Girardi trabalhava na parte técnica, domínio com empresas e depois, antes de ele ir embora,
ele foi ali na PMSV e não sabe quanto tempo ficou na PMSV porque logo que ele veio pra (sic)
baixo ele saiu de férias; que não sabe dizer se o Sgt Girardi autorizou alguma vez alguém
levar algum material que estava para descarte; que pelo seu conhecimento quem poderia
autorizar seria o mais antigo da OM que seria a Coronel; que também conheceu o SO Becker;
que trabalhou na Prefeitura; que lembra que ele estava mexendo mais com o pessoal do
almoxarifado; que também não sabe se o SO Becker autorizou alguém a levar algum material
que estava para descarte; que o compressor estava dentro de uma casinha atrás da
ferramentaria na ocasião em que foi retirado pelo S1 GÉRSON; que chegou a ver as imagens
que foram gravadas; que reconheceu a princípio o carro e depois, quando o SO Paz mostrou
as imagens, conseguiu ver que era o S1 GÉRSON no carro; que estava presente no momento
em que ele devolveu o compressor; que ele baixou o banco traseiro do carro dele e colocou ali
atrás, ele veio sozinho sem estar com a esposa ou ex-namorada dele mas ele veio trazer
sozinho o compressor que tava dentro do banco traseiro, com o banco dobrado, quando a
gente derruba o banco, ele colocou ali atrás (inaudível); que o veículo era um Ford Ka
branco; que tinha conhecimento de que o veículo era do ACUSADO; que já tinha visto o
ACUSADO dirigir este veículo anteriormente na Prefeitura e que era o único que tinha este
veículo; que o veículo que aparece nas imagens é um carro branco, um Ford Ka Branco; que é
um sedã; que ele veio com o mesmo veículo que ele usou para retirar naquele dia; que entende
constar nos autos que o veículo utilizado para subtrair o compressor seria um veículo alugado
7000007-84.2024.7.05.0005
40001369645 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

que não estava cadastrado no CINDACTA-II; que dá para ver nas câmeras do dia, na sexta-
feira quando ele devolveu, ali na garagem onde o depoente e a Coronel estavam esperando ele
tem câmera e dá para acessar a câmera e ver certinho o veículo se ficar na dúvida; que esta
entrega também foi registrada por vídeo que valida a questão da entrega do compressor; que
sabe que quem fez o vídeo foi a SVE, a Prefeitura tem central mas o pessoal da SVE que é
responsável pelas câmeras da guarnição com certeza tem este vídeo; que não pode afirmar se
todos os militares da Seção sabem do procedimento de que eles deveriam pedir autorização
para a Prefeita a fim de levar algum bem que estivesse destinado à descarte, mas, como
seguem a questão de hierarquia, normalmente (vídeo trava) no mais antigo; que vai completar
seis anos na Prefeitura e quando chegou ali (o compressor) já estava sem uso; que com
certeza está há mais tempo sem uso; que o compressor nem foi consertado, ele estava parado,
sem uso nenhum, nunca foi mexido nele; que reconhece que o equipamento não era utilizado
no dia a dia; que pelas imagens dá para ver que o ACUSADO teve a ajuda de uma moça para
ajudar a pegar o material; que conseguiram ver nas imagens que ele estava com o porta
malas entreaberto, saiu da garagem da Prefeitura que fica na frente do RH, deu a volta na
Prefeitura em direção ao corpo da guarda, ali no corpo da guarda ele passou o crachá,
passou pelas cancelas e um pouco mais à frente ele parou o carro e saiu uma mulher que
estava vestindo uma roupa camuflada, que dá para ver que é a camuflada do 10º uniforme,
que os militares usam quando usam moto, ela saiu e foi em direção de pegar uma moto que
era do S1 GÉRSON e este seguiu em frente e ficou esperando ela chegar junto dele para os
dois irem embora juntos; que o fato foi o que eles verificaram nas câmeras; que não tem a
ciência do peso do compressor, mas ele é bastante pesado e para uma pessoa é difícil de
carregar, que não é impossível, o cara tem que ser bem forte, mas o ideal é que se a pessoa é
mais magrinha tem que ser duas pessoas para carregar; que o ideal seriam duas pessoas para
carregar um equipamento destes; que quando entram na guarnição o veículo tem que estar
identificado com o selinho; que os soldados no Posto 1A sempre verificam os selinhos dos
veículos, daí ali eles verificam se o cara tem o selinho ou não, se tiver o selinho até liberam
mas se o militar tá sem selinho ultimamente eles não liberam mais a entrada; que não tem a
informação de onde e de quem vem o procedimento de autorização para retirar materiais sem
uso do quartel, só sabe que é uma questão da guarnição, o pessoal diz que quando tem
material para descarte você consegue falar com os mais antigos da guarnição para ver se
pode levar consigo, é ‘bizu’ de quartel, um fala para o outro diz ‘ó, tem algum material que
vai para descarte se quiser alguma coisa pode levar mas tem que pedir para o mais antigo da
OM’; que, como sendo mais antigo que o RÉU, não foi consultado pelo S1 GÉRSON para
poder levar aquele compressor para fora do quartel; que não sabe se ele consultou algum
outro superior hierárquico (...)”;
3) SO Aer Jailton Sobrinho de Barros, que afirmou:
“(...) Que confirma as declarações prestadas no IPM; que não autorizou e não foi questionado
pelo S1 GÉRSON a respeito do compressor; que pelo que saiba não houve autorização de
ninguém para que o ACUSADO levasse embora o compressor, que o único responsável seria o
depoente e o Sgt Pavesi e eles não autorizaram ninguém a tirar o compressor do local; que o
material que está em carga tem que ser destinado conforme a legislação; que nenhum material
que seja para descarte está autorizado a ser levado por ninguém; que não ouviu falar que isso
acontecia na Seção; que foi militar da ativa entre 1995 a 2008 e nunca teve esse caso de
alguém autorizar e pegar e levar e nunca aconteceu isso ali; que chegou a conhecer o Sgt
Girardi; que ele trabalhou na Seção; que, no período em que retornou para trabalhar, não
teve conhecimento de que houve autorização pelo Sgt Girardi para levar material; que, no
tempo em que esteve com ele, nunca teve comentário de levar material dali para fora; que o
RÉU trabalhava subordinado ao depoente e ao Sgt Pavesi; que não chegou a conversar com o
ACUSADO a respeito dos fatos para demonstrar alguma motivação para ter agido dessa
forma; chamaram todos os soldados para saber se alguém sabia do paradeiro do compressor
e todos eles negaram, ninguém sabia de nada, inclusive o GÉRSON, que ficou calado; que,
depois que foi descoberto, não teve mais contato com o GÉRSON (...)”; e
4) ex-1º Sgt Aer Felipe Girardi, que afirmou:
7000007-84.2024.7.05.0005
40001369645 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) Que não tem amizade nem inimizade com o RÉU; que trabalharam juntos por 1 ano e
meio ou 2 anos e não o via ou ouvia falar dele há 2 anos, desde maio de 2022, mais
precisamente quando deixou a FAB; que trabalhou na Prefeitura da Aeronáutica de Curitiba
por 15 anos, de 2007 a 2022; que conhece o Sr. GÉRSON; que não trabalhava diretamente
com ele mas trabalhava na Prefeitura e o efetivo da Prefeitura é pequeno, em torno de 30
pessoas então, sim, conhecia o GÉRSON; que tomou conhecimento do fato no momento da
leitura da denúncia, não sabia do ocorrido pois não era mais militar na época do ocorrido e
não tem mais contato com as pessoas da Prefeitura; que depois de ser exonerado não tem
contato constante com as pessoas; que essa autorização para que os militares pudessem levar
material para descarte para casa não existia; o que ocorria sempre é que todos os materiais
que eram controlados existia um número de patrimônio e eles passavam por uma comissão de
descarga de material, normalmente de militares alheios à Unidade; que existem duas unidades
ali, a Prefeitura, onde servia, e o CINDACTA II; que fisicamente ficam no mesmo endereço
mas são duas Unidades distintas; que normalmente os militares do CINDACTA II faziam a
conferência do material carga inservível e isso era encaminhado para o setor do CINDACTA
II de patrimônio, setor que fazia a destinação correta ou doação ou descarte, não sabendo
como eles faziam esta destinação final, todo material que era controlado, que tinha
patrimônio tinha essa sequência de atividades; que ficou bem espantado com o relato de que
militares poderiam pegar as coisa; que, durante 15 anos que serviu ali e durante outros 4 anos
que serviu em outras Unidades, isso não aconteceu; que nunca chegou a conversar com o
ACUSADO sobre essa possibilidade; que conversava muito pouco com o GÉRSON porque ele
trabalhava na área de manutenção e o depoente na área administrativa então não tinham um
convívio diário e se viam somente em forma para início de expediente e término de expediente
e onde era realizado uma chamada e nas formaturas; que pouquíssimas vezes conversou com
o GÉRSON diretamente, isso aconteceu mais nos últimos 15 dias em que trabalhou antes de
exonerar pois o mudaram para o setor de manutenção e no setor de manutenção sim, teve um
contato mais direto com o GÉRSON, mas antes os contatos eram muitos raros, muito
eventuais, não se recorda de ter tratado com o GÉRSON ou com qualquer outra pessoa sobre
isso porque todos tinham conhecimento da sequência que deveriam seguir para a destinação
de material, inclusive existia uma sala fechada, onde este material que estava inservível ficava
aguardando a inspeção dessa comissão de descarga de material; que o material não ficava
livre; que este item que foi citado, que inclusive foi o material colocado para fora, imagina
que foi temporário por ser um material grande, pois existia essa sala; então, esses materiais
inservíveis iam para essa sala trancada, não era de acesso ao público; que especificamente
não se recorda do compressor, que falavam que era um equipamento que já estava há quatro
anos sem uso, mas não se recorda; que tinham uma separação, o depoente cuidava do setor de
almoxarifado, mas não cuidava da parte de ferramentaria; que a ferramentaria eram outros
militares; que teve uma época que foi conjunto, mas desse compressor não se recorda de ele
existir, não sabe dizer tamanho ou especificações, não é uma coisa que lhe vem à memória no
momento (...)”.
Nessa mesma assentada, o Acusado foi Qualificado e Interrogado, tendo
declarado:
“(...) Que o dia no qual esteve no CINDACTA II não lembra porque não é bom com datas, mas
referente ao fato sim, foi ele que (inaudível); formalmente, a primeira vez que lhe foi
perguntado sobre o sumiço do compressor e depois se alguém teria levado, foi quando a Ten
Cel Aline, que era chefe da Seção, Prefeita, o chamou na sala; primeiramente perguntou se
sabia alguma coisa e disse que sim, que realmente era ele que tinha levado, essa foi a primeira
pergunta formal sobre isso; que não teve muito acesso às informações do processo, até tentou
entrar no site para poder ver alguma coisa sobre o processo, mas não conseguiu ter acesso,
tanto que, nas primeiras audiências que teve, que foi diretamente no quartel, tentou levar um
advogado, mas por questões financeiras não teve como pagar um advogado; por isso pediu a
assessoria da Defensoria Pública, mas não teve nenhum acesso a essa parte, até porque nessa
parte jurídica é meio leigo, não tem conhecimento; que já conhecia as testemunhas ouvidas na
sessão e não tem nada a alegar contra elas; que confirma que a imagem que foi projetada na
tela e constante no evento 45, p. 45 dos autos, é do compressor que existia no quartel; que,
7000007-84.2024.7.05.0005
40001369645 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

com relação ao fato de ter levado o compressor, confirma que sim, mas não tinha a intenção
de furtar algo da instituição, até mesmo porque, nesse tempo que ficou na Instituição, sempre
teve grande afeição e nunca foi de sua índole, no momento não pensou muito bem nesta
questão; para si, tratava aquilo como item de descarte, mesmo que ele não estivesse mesmo
literalmente como item de descarte, a sua colocação é que era um item de descarte que não
seria usado, é a mesma coisa de estar na Seção, abrir um saco de lixo e achar alguma coisa
que lhe interessasse e levasse embora, mas sabe que foi um ato errado, que deveria ter pedido
uma autorização formal de alguém para realmente ter levado esse compressor embora, mas na
sua colocação no momento não teve essa concepção, não se colocou para observar como um
furto, até mesmo porque na data, no dia não foi ao quartel simplesmente para buscar o
compressor, para furtar o compressor, foi para pegar fardamentos seus no armário, não se
aproveitou da segurança estar baixa até mesmo sabe como funciona, foi soldado e sabe como
funciona a segurança no quartel, tem câmera para todo lado; já prestou serviço no
monitoramento destas câmeras, já viu como é o funcionamento do sistema de segurança do
quartel e em momento algum iria testar este sistema, não é de sua índole; não é dentro de um
quartel que praticaria um ato assim, não é que não esteja sendo considerado um ato de furto e
entende agora que vê toda esta colocação; agora vê que o fato foi realmente um erro e até tem
que se retratar; que é uma desonra muito grande ele estar sendo chamado aqui para estar se
retratando sobre o furto é algo que sente bastante vergonha de sua parte, mas no momento
não se colocou no pensamento de furtar alguma coisa, na sua concepção era um item de
descarte; mesmo que não fosse não tinha essa informação de qual era o “destinamento”; até
perguntou para o Sargento Girardi como que funcionava para tentar entender mais ou menos
e na sua concepção não agiu com a intenção de furtar algo e sim, vendo um item que não
estava sendo usado, um item que não tinha utilidade para ninguém e até mesmo como questão
de curiosidade; como sempre trabalhou na área de manutenção como eletricista, hoje em dia
está no caminho para se formar na área, tem muita dúvida, muita curiosidade na verdade
sobre esses itens e a sua curiosidade maior era desmontar para ver o que poderia fazer, se
poderia dar uma ou outra utilidade para aquele item então em momento algum o seu
pensamento foi furtar um item, um material carga ali, até mesmo porque tinha acesso à
ferramentaria; como era um dos soldados mais antigos da Seção, tinha acesso à
ferramentaria, podia ter um pensamento errado e tirar algum material lá de dentro e levar
embora; prestava serviço numa escala de sobreaviso de eletricista, então tinha acesso às
chaves de todos os setores do CINDACTA II e poderia, no dia de acionamento, como várias
vezes já foi em finais de semanas para o quartel para resolver problemas elétricos, aproveitar-
se disso para furtar algum material, mas em momento algum esse foi seu pensamento; não
quis furtar material, mesmo que tenha sido considerado assim; entende que tem um
embasamento grande para esta questão, para dizer que é um furto, até mesmo porque o item
já não estava listado, não era do seu conhecimento, mas não estava listado como descarte; no
seu pensamento, na sua concepção, ele estava como descarte, era um item que estava
basicamente abandonado há muito tempo; o valor dele, já reiterado no processo do
CINDACTA II, como massa metálica, um reciclável, supondo assim, em momento algum
discorda de todas as conclusões que foram tomadas; assume o total risco e consequências
sobre os seus atos, mas não era sua finalidade, não era seu pensamento furtar um item do
interior da Unidade; que trabalhou na Prefeitura, formou-se Soldado de 2ª Classe não
engajado 6 meses após entrar no quartel, salvo seu engano em 2019; que ingressou na
Prefeitura após o recrutamento obrigatório; logo em seguida já foi inserido no efetivo da
Prefeitura; que só foi ver o compressor provavelmente no primeiro ou segundo ano que já
estava na Prefeitura porque no começo fazia a parte de jardinagem na praça que tinha atrás
da Prefeitura, onde ficava este material; fazia pintura, jardinagem, estava sempre trabalhando
com parte de pintura; ali acabou vendo (o compressor) algumas vezes, mas nunca deu
atenção; que o ano era 2019/2020; que em todo o tempo que esteve no quartel (o compressor)
nunca funcionou; até algumas vezes, um tempo antes de dar baixa, estava mexendo com
pintura de painel elétrico, uma pintura mais específica, e tinha um compressor na Seção que
era funcional, que eles usavam para fazer essas pinturas de partes metálicas; até procurou
saber com alguém se tinha interesse em consertar aquele compressor (estragado) para
utilizarem na Seção, se ele teria alguma validade; daí como o valor dele para reparo seria
muito alto e não teria finalidade nenhuma acabou caindo no esquecimento; que quando levou
o compressor para fora do quartel, a princípio tentou consertá-lo, fez a limpeza dele, começou
7000007-84.2024.7.05.0005
40001369645 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

a desmontar para ver qual era o funcionamento dele, desmontou a parte mecânica para dar
uma olhada na parte interna dele para ver o que poderia ser feito mais por uma questão de
dúvida, ver qual que era o funcionamento dele; que não chegou a consertar, só desmontou;
que foi devolvido ao quartel nas mesmas condições; que não lembra exatamente quem fez o
cálculo de orçamento que indicou que o conserto seria economicamente inviável, salvo
engano, tinha perguntado para o SO Jailton ou alguém da manutenção, mas que isso foi
apenas uma dúvida momentânea, se teria possibilidade de consertar aquele compressor para
utilizar na Seção; o que foi relatado foi que ele estava muito tempo parado e não tinha
condições de reformar o mesmo; que o seu objetivo ao levar o compressor para fora do
quartel era mais questão de curiosidade, ver o que poderia fazer com ele, mas também tinha
um amigo - não quis entrar em detalhes - que trabalhava com pinturas, coisas desse tipo, e
não estava em condições de comprar um equipamento para isso; então pensou na
possibilidade de talvez consertar o equipamento para ele que ele pudesse usar mas não como
(inaudível) financeiro nada do tipo, era mais porque sempre gostou de mexer com carro,
coisas desse tipo; às vezes tem amizade com alguns mecânicos, pessoas assim, que ajudam ou
gostam de ajudar, às vezes precisam de ajuda e sempre gostou desse meio, de dúvida, de
curiosidade (inaudível); que confirma as declarações prestadas no inquérito, mas, na parte em
que fala do Sgt Girardi, pode ser que tenha se expressado errado ou tenha havido um
desentendimento; o questionamento referente ao compressor foi só para perguntar como
funcionava a questão dos descartes; como ele era mais da parte da Secretaria sabia mais
sobre como eram feitos os descartes; a questão que conversou com ele foi mais dúvida sobre
como era feito o descarte, não que ele literalmente tivesse lhe dado uma autorização formal;
não tinha esta autorização formal, também nem se aplicaria porque tanto tempo depois de ele
ter dado baixa; realmente não pediu essa autorização para ele (inaudível), até mesmo porque
não era sua índole, não era seu objetivo furtar nenhum material do quartel; referente ao
carro, sim, foi um Corsa Classic, mas de forma alguma se aproveitou de ser um final de
semana e o efetivo estar reduzido no quartel, não, sabia como funcionava a questão da
segurança, participou da segurança do quartel por muito tempo, sabia exatamente como
funcionava tanto que não era seu propósito entrar no quartel algum dia e pegar o compressor,
não, seu propósito era o seguinte, como estava de passagem na região pegar uns fardamentos
no armário para levar para casa para lavar e acabou de passar por ali e ver o compressor lhe
veio à cabeça “ah, acho que vou levar o compressor, está aí há tanto tempo e não está sendo
usado”, sabe que foi um ato errado, não pediu autorização para ninguém mas na sua cabeça,
ali no momento, na sua concepção, ali no momento não era um ato errado, quanto ao descarte
dos materiais não tinha muito conhecimento sobre, o que tinha conhecimento era que estes
materiais eles iam para uma sala específica, ficavam sem uso, eles eram descartados, eles
eram ou doados, tinham um processo para fazer o descarte dele mas não que fosse um
material que haveria algum custo depois, no entanto, como tinha acesso a parte da
ferramentaria, ficou um tempo ali trabalhando na ferramentaria, sempre teve um zelo muito
grande com os materiais, com as ferramentas, até por questão de ter um cuidado na questão
da manutenção então como sabia exatamente como funcionava a questão da segurança,
questão das ferramentas que estavam ali, as que estavam em uso elas eram listadas
frequentemente, faziam listagem para ver se nenhum material se perdeu, se estava em
condição de uso, se precisaria fazer pedido de mais materiais e as vezes até participava dessas
colocações, então como o compressor nunca entrou no meio destas colocações de materiais de
uso na sua cabeça era um item já havia sido descartado e simplesmente estava ali como lixo;
que confirma que o veículo branco com o porta-malas entreaberto que aparece no vídeo
mostrado é um Corsa Classic, um sedã; que nunca teve um Ford Fiesta; que o único veículo
que teve neste tempo foi um Fiat Brava que nem rodava direito; que esse carro (do vídeo) era
o que foi alugado por um determinado período; que já teve contra si um processo, não
sabendo dizer se foi realmente um processo, teve uma “denúncia” no seu nome referente a
uma ameaça, vendeu um veículo para um rapaz que era seu vizinho, vendeu esse veículo para
ele pagar parcelado, não fez contrato nem nada, daí nas últimas parcelas ele não quis lhe
pagar e aí foi cobrá-lo e ele até o bloqueou e mandou o contato da esposa dele; daí, entrou em
contato com a esposa dele para saber a questão do valor do veículo, se eles iam pagar
realmente ou não, e acha que falou de forma mais grossa e ela entendeu como uma ameaça;
ela foi na Polícia Civil e fez um Boletim de Ocorrência contra o interrogando; então tem esse
boletim de ocorrência, mas foi fundamentado; não sabe dizer o que aconteceu realmente, mas
7000007-84.2024.7.05.0005
40001369645 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

não foi constatado se foi realmente uma ameaça; não sabe se foi arquivado ou o que
aconteceu desde então; que isso foi em Curitiba, na sua região, em Campina Grande do Sul;
que tem outro processo que é referente ao carro que comprou, o Fiat Brava; comprou-o com
problema e esse processo foi o ACUSADO quem deu entrada no Juizado de Pequenas Causas,
mas ele não se fundamentou em nada; que é um processo cível, não criminal; que outro
processo que tem é só referente a danos, uma vez que sofreu um acidente e a pessoa não quis
pagar; entrou com um processo e acha que não deu em nada; que estava no curso de S1 na
data do ocorrido, boa parte deste tempo não estava na Seção, estava passando pelo curso de
S1; tem uma parte basicamente de estágio em que não ficam na Seção; ficam em outras
Seções aprendendo mais na área de interesse; que não sabe precisar, mas seu curso de S1 foi
bem no finalzinho de 2022 e não lembra se passou um tempo para 2023, não sabendo dizer
precisamente; que a data que ocorreu a retirada do material foi em fevereiro de 2023; que tem
o processo da documentação que ocorre antes do curso, não se lembra se esse processo da
documentação ocorreu no finalzinho 2022 ou se o curso ocorreu literalmente em 2023, mas
uma parte do curso; acha que a questão da documentação foi em 2022, bem no finalzinho;
que, a partir do momento que foi questionado sobre o compressor, o ACUSADO se propôs a
devolver, foi em casa no mesmo dia buscar o compressor e trouxe ele de volta para o quartel;
que a Ten Cel Aline já o chamou naquela sala e ela perguntou-lhe se sabia de alguma coisa
antes mesmo de passar as imagens, ela perguntou se tinha alguma informação se sabia
alguma coisa sobre, antes mesmo de passar as imagens ou durante já falou, já relatou que
tinha levado realmente o compressor e que ia assumir as consequências, na hora lhe veio
aquele baque de saber realmente que foi um ato errado, a questão de ter levado sem pedir
para ninguém mas, como reiterou anteriormente, na hora da ocorrência não era sua intenção
furtar o material do quartel; que não lhe ocorreu no momento que teria que acautelar, de ter
uma autorização de alguém para levar o material embora porque o compressor não era um
item que eles usavam, era um item que basicamente estava jogado no tempo daí ele não tinha
finalidade nenhuma, até se fosse um item de finalidade, sim, com certeza teria feito uma
cautela e teria pego emprestado em vez de ter levado, na sua concepção era um item que não
estava sob responsabilidade de ninguém, era um item que estava ali realmente para descarte,
como ele algumas vezes como soldado fazia limpeza dessa sala em que ficavam os itens de
descarte; para o ACUSADO todo item que era de descarte era jogado fora, essa era a
informação que tinha; ocorria um processo, ele era tirado de número de patrimônio, algo do
tipo, mas não sabe especificar como era feito isso; que diretamente não sabia dizer quem deu
essa autorização para levar o material para casa, era um ‘bizu’ que corria entre o pessoal;
tinham a informação de que, se pedissem para um superior, poderiam levar embora; não quis
especificar, mas já aconteceu um caso de ter algum item de descarte e alguém quisesse levar
embora e poderia levar e tem alguns exemplos dali do próprio quartel de fiação elétrica;
geralmente juntavam com a índole de fazer a venda daquele material para fazer um churrasco
ali na Seção, alguma assim; então, item de descarte tentavam procurar dar um ‘destinamento’
correto, não que isso fosse acontecer (inaudível) não sabe se existe realmente essa
informação, mas é o boato que corria, se pedir para alguém você pode levar (inaudível); que
não percebeu que o compressor continha etiqueta com número de patrimônio, só as etiquetas
comuns de produto elétrico, informações de tensão, essas informações sobre produto, mas não
viu nada de etiqueta de número de patrimônio nem nada do tipo; que se recorda da passagem
para entrar no CINDACTA II; como de praxe, passou seu crachá na cancela, mas não lembra
se seu crachá estava atualizado; na verdade, atualizou-o porque entrava periodicamente com
o crachá, mas não sabe se ele não passou ou coisa do tipo, mas apresentou também o
documento para a sentinela que estava na hora e apresentou o documento da civil ali na hora
também e ele simplesmente liberou a entrada e entrou; até estava com adesivo do selo no
carro, o selo provisório para poder adentrar com o carro num determinado período de tempo,
então a sua entrada no quartel foi, até de certa forma, correta; a sentinela viu o documento e
liberou a cancela da forma que tinha que ser; que geralmente ia de moto para o quartel, mas,
como estava com o carro, de vez em quando ia com o carro também; que ficou cerca de 2
(dois) meses mais ou menos com aquele carro alugado (Corsa Classic), não sabendo dizer
exatamente (...)”.
7000007-84.2024.7.05.0005
40001369645 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar, tanto o Ministério
Público Militar quanto a Defesa Pública nada requereram.
Em Alegações Escritas, na fase do art. 428 do Código de Processo Penal
Militar, o Órgão ministerial pugnou pela procedência da Denúncia para “(...) CONDENAR o
acusado GERSON LUIZ FERREIRA FILHO, nas sanções do crime de peculato-furto,
previsto no Art. 303, §2º, c/c Art. Art. 9º, II, “e”, todos do Código Penal Militar.” (Grifos no
original).
Já a Defensoria Pública da União requereu:
“(...) i. A absolvição do acusado do delito do artigo 303 do Código Penal Militar, nos termos
do art. 439, ‘b’ do Código de Processo Penal Militar; ou, na pior das hipóteses, diante da
ausência de provas quanto ao especial fim de agir, forte no art. 439, ‘d’ do CPPM;
ii. Seja julgada improcedente a inicial acusatória, ante a desnecessidade da aplicação de pena
e a irrelevância penal do fato, seja pela inexistência de lesão ao bem jurídico, seja pelo
irrelevante valor da coisa;
iii. Em atenção ao princípio da eventualidade, na hipótese de condenação, a concessão dos
requerimentos supra indicados acerca da dosimetria da pena.” (Grifo no original).
Em Sessão de Julgamento realizada no dia 3 de julho de 2024, o Conselho
Permanente de Justiça para a Aeronáutica da Auditoria da 5ª CJM, por unanimidade, julgou
procedente a pretensão punitiva para condenar o ex-Sd Aer GERSON LUIZ FERREIRA
FILHO como incurso no artigo 303, § 2º, do Código Penal Militar, à pena de 3 (três) anos de
reclusão, com o regime prisional inicialmente aberto e o direito de recorrer em liberdade.
A Sentença foi publicada no sistema e-Proc/JMU no dia 5 de julho de 2024,
dela sendo intimados o Parquet Castrense e a Defesa Pública, ambos em 15 de julho de 2024.
Em 17 de julho de 2024, ao se manifestar nos autos, o Parquet das Armas
declarou que “(...) O Órgão Ministerial, adiante subscrito, intimado da r. Sentença
condenatória disponibilizada no evento 67, por ora, nada tem a requerer (...)”, tendo,
portanto, a Sentença transitado em julgado para a Acusação.
A Defensoria Pública da União, por sua vez e tempestivamente, interpôs
Recurso de Apelação em 19 de julho de 2024, tendo sido recebido pelo Juízo a quo nessa
mesma data.
A Defesa Pública em seu arrazoado requereu:
“(...) a reforma da sentença para que seja julgada improcedente a pretensão acusatória,
absolvendo-se GERSON LUIZ FERREIRA FILHO:
a) Ante a ausência de dolo, nos termos do art. 439, b, do Código de Processo Penal Militar;
ou ao menos ante a ausência de provas quanto ao especial fim de agir, forte no art. 439, d do
CPPM;
b) ante a desnecessidade da aplicação de pena e a irrelevância penal do fato, seja pela
inexistência de lesão ao bem jurídico tutelado, seja pelo irrelevante valor da coisa (...)” (Grifo
no original).
7000007-84.2024.7.05.0005
40001369645 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Para tanto, a Defesa sustentou ter ocorrido a “(...) ATIPICIDADE DA
CONDUTA POR AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO ESPECÍFICO (DOLO –
ÂNIMO
DE
ASSENHORAMENTO
DEFINITIVO)
(...)”
(Grifo
no
original),
argumentando, para tanto, que:
“(...) Da análise cuidadosa do presente caderno processual depreende-se que, embora os
esforços despendidos pelo Parquet Castrense, não restou comprovado o animus furandi por
parte do réu.
Todos os testemunhos colecionados durante a instrução processual demonstram ao máximo
que houve a retirada do bem do ambiente castrense, entretanto em uníssono, todos afirmaram
que houve sua restituição em seu estado original assim que o acusado fora confrontado pelos
demais militares.
Não há qualquer indicativo nos autos de que a vontade do acusado seria de assenhoramento
definitivo sobre o bem.
Conforme acima demonstrado para a perfeita subsunção da conduta ao tipo é necessário que
exista a vontade, por parte do réu, de perpetuar sua posse sobre o bem para proveito
próprio/alheio.
Como houve sua restituição, com suas características originais, não se pode falar em furto na
conduta, uma vez que não se encontra nem o mínimo lastro probatório que comprove que o
acusado teria praticado (tipo objetivo) e tido vontade de praticar os elementos do tipo penal
de peculato-furto (tipo subjetivo), para proveito próprio ou de terceiros, de bem móvel.
Conforme esclarece o acusado em seu interrogatório judicial (evento 36, VIDEO7 e VIDEO8),
ele nunca teve a intenção de praticar o furto do bem, pois acreditava que seria descartado
em razão do tempo sem uso. Afirmou, ainda, que nunca tentou burlar a segurança ou se
aproveitar da condição de então militar, vez que nunca desviou qualquer outro equipamento
da seção onde servia.
Assim que se fez possível identificar o erro e corrigi-lo, agiu fazendo a devolução do item no
estado em que se apresentava.
Vale relembrar, conforme relato do próprio acusado e de testemunhas, que o compressor de ar
estava sem uso há anos e inclusive necessitava de reparos.
(...)
No caso do acusado, vale relembrar que no momento que assumiu os fatos, havia sido
confrontado com os vídeos das câmeras de segurança, tal como relatou a Tenente[1]Coronel
ALINE FOGAÇA em seu depoimento (evento 36, VIDEO1), e segundo ela, o bem foi devolvido
no mesmo dia.
O denunciado foi categórico ao dizer que no momento em que pegou o compressor não lhe
ocorreu de que deveria ter autorização prévia por escrito, pois nos anos em que passou na
PACT, afirma que perguntou dentro da OM a possibilidade de que o compressor pudesse ser
consertado ou de dar-lhe uma outra destinação, uma vez que já se encontrava defeituoso.
Como resposta, lhe disseram que os custos de reparo seriam altos (em avaliação informal) e o
material permaneceu encostado no depósito.
Deste modo, munido da informação de que o compressor poderia ser descartado, retirou da
OM com a intenção de consertá-lo e dar-lhe nova serventia, vez que é eletricista e ficou
curioso com seu funcionamento, mas sem que isso constituísse, para ele, em furto, tanto que o
7000007-84.2024.7.05.0005
40001369645 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

devolveu no mesmo dia quando confrontado e quando finalmente compreendeu a ilicitude de
sua conduta (...)” (Grifos no original).
A Defesa Pública sustentou, também, a “(...) INEXISTÊNCIA DE LESÃO AO
BEM JURÍDICO TUTELADO (...)” (Grifo no original), pugnando pela “(...) INCIDÊNCIA
DO PRINCÍPIO DA IRRELEVÂNCIA PENAL DO FATO (...)” (Grifo no original) e
argumentando, para tanto, que:
“(...) no presente caso, diante do fato de o réu ter confessado o fato imputado e de ter
restituído o compressor de ar, não há que se falar na subsistência de qualquer dano ou
prejuízo para o patrimônio público e tampouco à hierarquia e disciplina.
Não havendo dano, a reprovabilidade da conduta do acusado evidentemente é menor. Eventual
condenação afrontaria os ditames do Princípio da Ofensividade, uma vez que não ocorreu
nenhuma ofensa ao patrimônio público.
Ainda que a autoria e materialidade se encontrem demonstradas, e que se considere o fato
como típico, ilícito e culpável, verifica-se, neste caso concreto, hipótese de dispensa de
aplicação de pena.
O Direito Penal, informado pela Constituição Democrática de 1988, sustenta-se no princípio
da dignidade da pessoa humana. Ganharam relevo princípios que tiveram por escopo dar um
caráter garantista e humanista ao direito penal, tais como o da proporcionalidade, da
intervenção mínima e da fragmentariedade.
Dentro da gama de princípios decorrentes destes já citados, se encontra o Princípio da
Irrelevância Penal do Fato.
A análise da bagatela imprópria apenas pode se dar após o regular desenvolvimento do
processo criminal, quando o magistrado, exercendo cognição exauriente sobre todas as
circunstâncias do fato e de direito, pode, enfim, em sentença, reconhecer a desnecessidade da
pena, com arrimo legal no artigo 59 do CPB.
(...)
Em outras palavras: as circunstâncias do fato assim como as condições pessoais do agente
podem induzir ao reconhecimento de uma infração bagatelar imprópria cometida por um
autor merecedor do reconhecimento da desnecessidade da pena. Reunidos vários requisitos
favoráveis, não há como deixar de aplicar o princípio da irrelevância penal do fato
(dispensando-se a pena, tal como se faz no perdão judicial). O fundamento jurídico para isso
reside no art. 59 do CP (visto que o juiz, no momento da aplicação da pena, deve aferir sua
suficiência e, antes de tudo, sua necessidade).
A maior distinção entre os citados princípios reside no fato de que, como demonstrado, um
leva a atipicidade material da conduta, enquanto o outro acarreta a desnecessidade de
punição.
Portanto, tendo em vista que as circunstâncias judiciais são inteiramente favoráveis ao
acusado, uma vez que não possui antecedentes criminais e não havia, à época dos fatos,
cometido atos disciplinares dentro da Organização Militar, e que a lesão causada ao bem
jurídico protegido foi reparada integralmente ante a devolução do objeto, pugna-se pela
aplicação do Princípio da Irrelevância Penal do Fato, e a consequente ABSOLVIÇÃO do
acusado (...)” (Grifos no original).
7000007-84.2024.7.05.0005
40001369645 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em Contrarrazões, o Ministério Público Militar refutou os argumentos
defensivos e asseverou que “(...) restou demonstrado que, de forma livre e consciente,
manipulou o Apelante diversas pessoas para atingir o fim colimado de subtrair o compressor
de ar de dentro das instalações da Aeronáutica (...)” e que é descabida a possibilidade de
“(...) reforma do Decreto condenatório, para absolver o Apelante, diante do significativo
desvalor de sua conduta, ainda que primário, o que rechaça a aplicação do Princípio da
Irrelevância Penal do Fato (...)” (Grifo no original) e, ao fim, requereu que se negue “(...)
provimento ao Recurso de Apelação interposto, mantendo-se na íntegra a Sentença
condenatória a quo (...)”.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do Subprocurador-
Geral da Justiça Militar Dr. Alexandre Concesi, manifestou-se no sentido de que “(...)
estando preenchidas todas as elementares do delito previsto no art. 303, § 2º, do CPM, e
inexistindo qualquer causa excludente de culpabilidade ou de ilicitude, a condenação não
merece qualquer reparo (...)”.
O Exmo. Sr. Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
Os requisitos de admissibilidade do Recurso estão preenchidos, razão pela qual
merece ser conhecido.
Ainda a propósito do conhecimento, é oportuno ressaltar que a doutrina e a
jurisprudência dos Pretórios firmaram entendimento no sentido de que “(...) o efeito
devolutivo da apelação criminal encontra limites nas razões expostas pela parte apelante (...)
Precedentes do STJ (...)” (Apelação Criminal nº 2012.070455-2, Desembargador Carlos
Alberto Civinski, DJe: 19/08/2013, Tribunal de Justiça de Santa Catarina).
Trata-se do primado do tantum devolutum quantum appellatum, segundo o qual
a análise pelo Juízo ad quem fica limitada à insurgência descrita no apelo ou nas suas razões.
Ao comentarem o art. 599 do Código de Processo Penal comum, Eugênio
Pacelli e Douglas Fischer afirmam que (Comentários ao Código de Processo Penal e sua
Jurisprudência. 4ª ed. Atlas. São Paulo. 2012. p. 1.161):
“(...) As apelações poderão ser interpostas quer em relação a todo o julgado, quer em relação
a parte dele (...) A matéria objeto do presente dispositivo está relacionada também diretamente
à questão do princípio tantum devolutum quantum apelattum. É dizer: a matéria que será
submetida à revisão será unicamente aquela objeto de impugnação (pedido),
independentemente dos fundamentos utilizados (que não vinculam o órgão revisional) (...)”
(Grifo nosso).
Corrobora esse entendimento a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
segundo a qual “(...) O princípio tantum devolutum quantum appellatum condiciona a
atividade processual dos Tribunais em sede recursal (...)” (Habeas Corpus nº 71.822/DF,
7000007-84.2024.7.05.0005
40001369645 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Relator: Ministro Celso de Mello, DJ: 04/11/1994). No mesmo sentido milita o Superior
Tribunal de Justiça, ao afirmar que:
“Recurso Especial nº 1482953/RJ (DJe: 17/03/2015)
Relator: Ministro Moura Ribeiro
“(...) a extensão do pedido devolutivo se mede pela impugnação feita pela parte nas razões do
recurso, consoante enuncia o brocardo latino “tantum devolutum quantum appellatum” e que
a apelação, transfere ao conhecimento do tribunal a matéria impugnada, nos limites dessa
impugnação, salvo matérias examináveis de ofício pelo juiz (...)”.
Nesse contexto, o Órgão Julgador ad quem somente analisará as insurgências
expressamente delineadas pela Parte sucumbente, de sorte que eventuais irresignações que
digam respeito ao mérito não apresentadas oportunamente no Recurso ou nas Razões
recursais não serão objeto de apreciação.
Exceção se faz às matérias de ordem pública, as quais não estão sujeitas aos
efeitos da preclusão, devendo ser apreciadas em sede preliminar, na esteira do entendimento
do Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus nº 126.519/PR (DJe: 11/02/2015), no qual a
eminente Ministra Cármen Lúcia assentou: “(...) As questões referentes à prova da
materialidade delitiva, apresentadas apenas quando da intimação da apresentação em mesa
da apelação da defesa, não constituem matéria de ordem pública e estão alcançadas pelos
efeitos da preclusão consumativa (...)” (Grifo nosso).
Feitas tais considerações, passo à análise do Recurso.
Insurge-se a Defensoria Pública da União contra a Sentença proferida pelo
Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica da Auditoria da 5ª CJM, de 5 de julho de
2024, que, por unanimidade, julgou procedente a pretensão punitiva e condenou o ex-Sd Aer
GÉRSON LUIZ FERREIRA FILHO à pena de 3 (três) anos de reclusão, como incurso no
artigo 303, § 2º, do Código Penal Militar, com o regime prisional inicialmente aberto e o
direito de apelar em liberdade.
Em seu arrazoado, a Defensoria Pública da União requereu:
“(...) a reforma da sentença para que seja julgada improcedente a pretensão acusatória,
absolvendo-se GERSON LUIZ FERREIRA FILHO:
a) Ante a ausência de dolo, nos termos do art. 439, b, do Código de Processo Penal Militar;
ou ao menos ante a ausência de provas quanto ao especial fim de agir, forte no art. 439, d do
CPPM;
b) ante a desnecessidade da aplicação de pena e a irrelevância penal do fato, seja pela
inexistência de lesão ao bem jurídico tutelado, seja pelo irrelevante valor da coisa (...)” (Grifo
no original).
Para tanto, a Defesa sustentou ter ocorrido a “(...) ATIPICIDADE DA
CONDUTA POR AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO ESPECÍFICO (DOLO –
ÂNIMO DE ASSENHORAMENTO DEFINITIVO) (...)” (Grifo no original).
7000007-84.2024.7.05.0005
40001369645 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Além disso, sustentou a “(...) INEXISTÊNCIA DE LESÃO AO BEM
JURÍDICO TUTELADO (...)” (Grifo no original), pugnando pela “(...) INCIDÊNCIA DO
PRINCÍPIO DA IRRELEVÂNCIA PENAL DO FATO (...)” (Grifo no original).
Não assiste razão à Defesa, porquanto comprovadas a autoria, a materialidade e
a culpabilidade na conduta do Acusado.
O artigo 303, § 2º, do Código Penal Militar assim prescreve a conduta
criminosa, in verbis:
“Art. 303. Apropriar-se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular,
de que tem a posse ou detenção, em razão do cargo ou comissão, ou desviá-lo em proveito
próprio ou alheio:
Pena - reclusão, de três a quinze anos.
(...)
Peculato-furto
§ 2º Aplica-se a mesma pena a quem, embora não tendo a posse ou detenção do dinheiro,
valor ou bem, o subtrai, ou contribui para que seja subtraído, em proveito próprio ou alheio,
valendo-se da facilidade que lhe proporciona a qualidade de militar ou de servidor público.
(Redação dada pela Lei nº 14.688, de 2023).” (Grifo nosso).
Ao comentar o delito de peculato-furto, Guilherme de Souza Nucci afirma que:
“(...) a conduta (...) é subtrair (tirar de quem tem a posse ou a propriedade), não se exigindo,
portanto, que o funcionário tenha o bem sob sua guarda (...) Como elemento normativo do
tipo, a expressão valer-se de facilidade proporcionada pela qualidade de militar ou
funcionário é fundamental para a configuração do peculato-furto (...)” (Grifos nossos)
(Código Penal Militar Comentado. Rio de Janeiro: Forense. 2014. p. 463).
Ainda percorrendo a seara doutrinária, Enio Luiz Rossetto assevera que a
conduta nuclear do delito descrito no artigo 303, § 2º, do Código Penal Militar “(...) reside na
ação de subtrair, verbo que designa surrupiar, retirar, tirar às escondidas (...)” (Grifo nosso)
(Código Penal Militar Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2012. p. 1.017).
Vale dizer que, para a configuração do delito de peculato-furto, não só se deve
identificar a efetiva subtração, como também, e principalmente, que o agente tenha atuado
valendo-se da sua função de militar como meio facilitador do crime.
Nesse contexto, quanto à autoria, o Acusado confessou a prática delitiva,
admitindo, desde a fase inquisitorial, que subtraiu o compressor de ar pertencente ao
patrimônio da Prefeitura de Aeronáutica de Curitiba, no dia 11 de fevereiro de 2023, tendo
declarado em Juízo que:
“(...) formalmente, a primeira vez que lhe foi perguntado sobre o sumiço do compressor e
depois se alguém teria levado, foi quando a Ten Cel Aline, que era chefe da Seção, Prefeita, o
chamou na sala; primeiramente perguntou se sabia alguma coisa e disse que sim, que
realmente era ele que tinha levado, essa foi a primeira pergunta formal sobre isso; (...) que,
com relação ao fato de ter levado o compressor, confirma que sim, mas não tinha a intenção
de furtar algo da instituição, até mesmo porque, nesse tempo que ficou na Instituição, sempre
7000007-84.2024.7.05.0005
40001369645 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

teve grande afeição e nunca foi de sua índole, no momento não pensou muito bem nesta
questão; (...) que deveria ter pedido uma autorização formal de alguém para realmente ter
levado esse compressor embora, (...) agora vê que o fato foi realmente um erro e até tem que
se retratar; que é uma desonra muito grande ele estar sendo chamado aqui para estar se
retratando sobre o furto é algo que sente bastante vergonha de sua parte, (...) relatou que
tinha levado realmente o compressor e que ia assumir as consequências, na hora lhe veio
aquele baque de saber realmente que foi um ato errado (...)” (Grifos nossos).
Além disso, o depoimento prestado em Juízo pela Ten Cel Aer Aline Cristina
Lopes Cinalli Medeiros Fogaça confirma a confissão do Acusado em relação à subtração do
compressor de ar pertencente à Força Aérea Brasileira, senão, vejamos:
“(...) que o ACUSADO se apresentou da forma como foi afirmado no IPM para justificar a
motivação de se apropriar do compressor, foi muito sem contexto, sem grandes detalhes, ficou
retorcendo sobre esse assunto (inaudível) que teria sido para um bem maior, que era algo
positivo que ele era capaz de fazer, que não tinha má intenção e não deu nenhum elemento
concreto sobre o que era a intenção dele; (...) que conversou com o S1 GÉRSON no momento
em que ele assumiu o que tinha feito, tendo conversado brevemente na presença de pessoas
que tinha ali na sala, já não se recorda o nome das pessoas que estavam presentes; que
conversaram brevemente sobre as razões pelas quais ele alegava ter feito, que ele também não
soube se posicionar; que no dia em que ele trouxe de volta novamente conversou com ele que
continuou não lhe dando uma razão concreta sobre aquilo, insistia em que achava que não
teria problema, que aquilo era um equipamento que não estava mais em carga, mas listado,
ele tinha esta impressão, uma confusão, que percebeu isso (...)” (Grifos nossos).
Também confirmam a autoria delitiva as afirmações prestadas em Juízo pelo 3º
Sgt Temp Aer Rafael Pavesi, segundo as quais “(...) o compressor estava dentro de uma
casinha atrás da ferramentaria na ocasião em que foi retirado pelo S1 GÉRSON (...)” (Grifo
nosso), além do afirmado pelo SO RRm Aer Jailton Sobrinho de Barros, de que “(...) não
houve autorização de ninguém para que o ACUSADO levasse embora o compressor (...)”
(Grifo nosso).
Inegável, pois, que o Acusado valeu-se da sua condição de militar, pertencente
ao efetivo da Prefeitura de Aeronáutica de Curitiba, para consumar a inversão da posse do
compressor de ar, pois, além de possuir acesso ao Portão das Armas sem identificação por
algum militar que ali guarnecia o serviço, sequer houve registro do veículo utilizado pelo Réu
para a entrada e saída daquela Unidade Militar, tendo sido tão somente registradas as imagens
desse movimento pelas câmeras do Sistema de CFTV que, por óbvio, somente foram
acessadas posteriormente à descoberta da subtração.
Além disso, é oportuno ressaltar que o delito transcorreu em um dia de sábado,
no final da tarde, portanto, não havia expediente na Unidade e, muito menos, militar
guarnecendo serviço no local exato de onde foi subtraído o compressor.
Significa dizer que a facilidade inerente à condição do Réu não está somente no
fato de ele ser militar daquela Prefeitura de Aeronáutica de Curitiba, mas também, e
principalmente, porque, para a perpetração do delito em exame, valeu-se da sua condição de
militar lotado, justamente, na Seção de Ferramentaria daquela Prefeitura para, conhecendo a
rotina da sua Seção, auferir informação privilegiada acerca da nova localização do
compressor de ar retirado do Setor.
7000007-84.2024.7.05.0005
40001369645 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse contexto, vale destacar trecho do depoimento prestado em Juízo pela Ten
Cel Aer Aline Cristina Lopes Cinalli Medeiros Fogaça, oportunidade em que aquela Oficial e
Prefeita de Aeronáutica de Curitiba descreveu o local onde foi acomodado o compressor de
ar, senão, vejamos:
“(...) que, quando aconteceu a subtração do equipamento, ele estava atrás do prédio onde fica
o pessoal dos serviços onde o S1 GÉRSON trabalhava, então ele estava na lateral de um
prédio, acondicionado embaixo de uma telha, mas não sob guarda fechada, travada, com
chave, mas estava dentro de uma área da Prefeitura onde tem câmeras, tem proteção e as
pessoas sabiam que aquele equipamento era da Prefeitura (...)” (Grifo nosso).
Além disso, o próprio Acusado, em seu depoimento prestado em Juízo, deixa
claro que tinha conhecimento sobre a localização do aparelho, senão, vejamos:
“(...) que trabalhou na Prefeitura, formou-se Soldado de 2ª Classe não engajado 6 meses após
entrar no quartel, salvo seu engano em 2019; que ingressou na Prefeitura após o recrutamento
obrigatório; logo em seguida já foi inserido no efetivo da Prefeitura; que só foi ver o
compressor provavelmente no primeiro ou segundo ano que já estava na Prefeitura porque no
começo fazia a parte de jardinagem na praça que tinha atrás da Prefeitura, onde ficava este
material; fazia pintura, jardinagem, estava sempre trabalhando com parte de pintura; ali
acabou vendo (o compressor) algumas vezes, mas nunca deu atenção (...)” (Grifos nossos).
Quanto à materialidade, as imagens do Circuito Fechado de Televisão (CFTV),
colhidas pela Seção de Segurança Eletrônica do CINDACTA II, identificaram o momento
exato em que o Acusado subtraiu o compressor de ar da Prefeitura de Aeronáutica de
Curitiba.
As referidas imagens foram devidamente periciadas pelo Setor Técnico-
Científico da Superintendência Regional da Polícia Federal no Estado do Paraná - Laudo nº
1283/2023 - SETEC/SR/DPF/PR, de 7 de agosto de 2023, tendo, ao final, o Perito Criminal
Federal respondido aos quesitos formulados pela Encarregada do Inquérito Policial Militar,
nos seguintes termos:
“(...) IV - RESPOSTAS AOS QUESITOS
“a) verificar autenticidade do conteúdo,”
A descontinuidade do horário apresentado pelas legendas, corroborada pela análise de
coerência contextual e perceptiva, indica que 4 dos vídeos apresentam interrupções nas
gravações.
Na Tabela 4 é apresentada lista com os arquivos que apresentaram descontinuidade, com os
instantes dos quadros exatamente anteriores e posteriores às interrupções, de acordo com as
informações das legendas. Tais quadros são mostrados nas Figuras 2 a 13.
Não foi possível determinar, com os recursos disponíveis, se tais interrupções foram causadas
por uma característica própria do equipamento gravador, por exemplo, pela ausência de
movimento, ou por atuação do operador do equipamento. Também não é possível afirmar que
tais interrupções tenham sido introduzidas de modo a alterar seu conteúdo e a
correspondência entre os registros e os fatos ocorridos na realidade, bem como não é possível
descartar esta hipótese.
7000007-84.2024.7.05.0005
40001369645 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

As demais análises, dentro dos trechos contínuos, das condições de iluminação, reflexos,
transparências, perspectivas e geometria das imagens não mostraram presença de
adulterações. As análises dos metadados e quantitativas não evidenciaram o uso de
programas de edição e incompatibilidades nas estruturas de dados.
b) se há corrupção da mídia; e
Não foram encontrados sinais de adulteração no CD encaminhado. Entretanto, ressalte-se que
não se trata da mídia original, bem como não foi enviado o equipamento gravador, o que
limitou a profundidade dos exames.
c) se há indícios de edição do arquivo.”
Ver resposta ao quesito “a” (...)” (Grifos nossos).
Com relação à culpabilidade, tratando-se de “(...) juízo de valor (de
reprovação) que recai sobre o agente do crime que podia se motivar de acordo com a norma
e agir de modo diverso (conforme o Direito)” (Luiz Flávio Gomes. Direito Penal: parte
geral, v. 2. Revista dos Tribunais. São Paulo. 2007. p. 545), é inegável a reprovabilidade da
conduta do militar que, valendo-se da função de Auxiliar da Subseção de Manutenção e
Serviços da Prefeitura de Aeronáutica de Curitiba, subtrai o compressor de ar de sua
Organização Militar.
Embora a Defesa tenha sustentado a atipicidade da conduta por ausência de
dolo, alegando que “(...) não restou comprovado o animus furandi por parte do réu (...)”, os
autos demonstram o contrário.
Afinal, o Acusado, para alcançar seu desiderato e dificultar a elucidação da
autoria delitiva, fez uso de alguns estratagemas consoante se extrai de trechos da própria
Exordial Acusatória, confirmados na instrução processual, em que o Parquet das Armas
descreveu com propriedade a dinâmica da conduta ardilosa, confira-se:
“(...) Convém constatar que o ex-S1 GERSON, convenientemente, não se utilizou de nenhum
dos três veículos regularmente cadastrados como seus junto ao Grupo de Segurança e Defesa
do CINDACTA II, conforme ofício (evento 1, 1, fls. 51; fl. 64), tampouco houve registro de
acesso por equipamento eletrônico - “totem” –, na saída regular de veículos, por parte do
denunciado GERSON no dia dos fatos (evento 1, 1, fls. 52-54), em evidente tentativa de
escamotear a sua presença na organização militar. Na ocasião, ademais, logrou convencer
uma conhecida civil, identificada provisoriamente tão-somente como “Kelly” (grafia não
confirmada), de entrar consigo no quartel e ajudá-lo no transporte do compressor até o porta-
malas, com a justificativa de estar devidamente autorizado para tanto (...)” (Grifos nossos).
Além disso, e conforme anteriormente citado, os autos evidenciam o engodo
perpetrado pelo Réu quando praticou a conduta no dia 11 de fevereiro de 2023, ou seja, um
sábado, por volta das 17h20min, claramente sabendo que não haveria circulação de outros
militares da Unidade no local onde foi subtraído o compressor, fato que, a toda evidência,
denota que o Acusado possuía potencial consciência da ilicitude do fato, dele sendo exigida,
portanto, conduta diversa.
Na espécie, o Acusado apossou-se definitivamente do bem subtraído ao ficar
com ele por pouco mais de 30 (trinta) dias, até restituí-lo à Prefeitura de Aeronáutica de
Curitiba após ter sido interrogado na instrução pré-processual sobre as imagens contidas nas
câmeras de segurança daquela Unidade militar.
7000007-84.2024.7.05.0005
40001369645 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Segundo Guilherme de Souza Nucci, no peculato-furto “(...) Exige-se o
elemento subjetivo específico, consistente na vontade de se apossar, definitivamente, do bem,
em benefício próprio ou de terceiro (...)” (ob. cit., p. 462). Em seguida, prossegue o
doutrinador afirmando que, ao se apossar do que não lhe pertence, “(...) não basta o
funcionário alegar que sua intenção era restituir o retirado da esfera de disponibilidade da
Administração, devendo a prova ser clara nesse prisma, a fim de se afastar o ânimo
específico de aproveitamento, tornando atípico o fato (...)” (ob. cit., p. 462).
Nessas circunstâncias, portanto, evidenciado o assenhoramento definitivo do
Réu quando da subtração do compressor de ar, também resta afastada a tese defensiva de
absolvição “(...) ante a ausência de provas quanto ao especial fim de agir, forte no art. 439, d
do CPPM (...)”.
Por essas razões, a conduta perpetrada pelo Acusado encontra perfeita
adequação ao tipo penal descrito no artigo 303, § 2º, do Código Penal Militar, na esteira da
reiterada jurisprudência desta Corte Castrense:
“Apelação nº 7000886-81.2023.7.00.0000 (DJe: 16/04/2024)
Relator: Ministro Ten Brig Ar Carlos Augusto Amaral Oliveira
EMENTA: APELAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DEFENSORIA PÚBLICA DA
UNIÃO. PECULATO-FURTO. ART. 303, § 2º, CPM. DESCLASSIFICAÇÃO. FURTO
SIMPLES. ART. 240 CPM. INVIABILIDADE. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. VALIDADE.
CONVERGÊNCIA
DEMAIS
PROVAS.
INSTRUÇÃO
CRIMINAL.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO
MANTIDA. DESPROVIMENTO DO APELO. DECISÃO UNÂNIME.
Incidem no crime de peculato-furto, e não no de furto simples, acusados que, embora não
tivessem posse ou detenção, apropriaram-se de bem público, valendo-se da facilidade que a
qualidade de militar lhes proporcionava.
(...)
Apelo defensivo desprovido. Decisão unânime.” (Grifo nosso);
“Apelação nº 7000026-80.2023.7.00.0000 (DJe: 05/04/2024)
Relator: Ministro Gen Ex Lourival Carvalho Silva
EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. CRIME DE
DESOBEDIÊNCIA. ART. 301 DO CPM. PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. RECONHECIMENTO. UNANIMIDADE.
MÉRITO. CRIME DE PECULATO-FURTO. ART. 303, § 2º, DO CPM. OCORRÊNCIA.
AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. DOLO DEMONSTRADO.
CONDUTA TÍPICA, ANTIJURÍDICA E CULPÁVEL. LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. PROVIMENTO RECURSAL. DECISÃO POR
UNANIMIDADE.
(...)
III - O Apelado foi preso em flagrante, quando, após apropriar-se de material pertencente à
Marinha do Brasil, tentava evadir-se da Organização Militar em que servia, contexto fático
que se enquadra no crime de Peculato-furto, também denominado peculato impróprio,
7000007-84.2024.7.05.0005
40001369645 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

disposto no art. 303, § 2º, do CPM.
(...)
IX - Este Tribunal Militar consolidou a adoção, nos casos de delito de furto e também de
peculato-furto, da teoria da inversão da posse, conhecida por amotio ou apprehensio, segundo
a qual o crime consuma-se quando a coisa passa para o poder do agente, mesmo que em curto
espaço de tempo, independente de deslocamento ou posse mansa e pacífica.
X - No contexto dos autos, comprovada a autoria, configurada a materialidade, demonstrada
a culpabilidade e conformada a tipicidade do delito de peculato-furto, impõe-se a condenação
do Apelado, nos termos da Exordial acusatória.
XI - Provimento do Apelo Ministerial para, com a reforma da Sentença a quo, condenar o
Acusado como incurso no art. art. 303, § 2º, do CPM.
(...)
XIII - Decisão por unanimidade.” (Grifo nosso); e
“Apelação nº 7000130-14.2019.7.00.0000 (DJe: 31/08/2020)
Relator: Ministro Ten Brig Ar Francisco Joseli Parente Camelo
EMENTA:
APELAÇÃO.
MPM.
PECULATO-FURTO.
COAUTORIA
COM
CIVIL.
FACILIDADE PROPORCIONADA PELA QUALIDADE DE MILITAR. COMPROVAÇÃO.
PROVIMENTO. VEDADA A SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. REGIME DE
CUMPRIMENTO DE PENA INICIALMENTE ABERTO. PENA ACESSÓRIA. CONDENAÇÃO
DE PRAÇA A PENA SUPERIOR A DOIS ANOS. EXCLUSÃO DAS FORÇAS ARMADAS.
I - O crime de peculato-furto possui o elemento funcional que vincula o agente à
Administração Pública e visa tutelar, além do patrimônio público, a moralidade e a probidade
dos agentes públicos.
II - O tipo penal descrito no §2º do art. 303 do CPM não exige condição especial de facilidade
proporcionada pela função exercida, mas sim a facilidade a que lhe proporciona sua
qualidade de militar.
III - (...) Recurso Ministerial provido. Decisão por maioria.” (Grifo nosso).
Comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade delitivas, passa-se à
análise da tese defensiva remanescente relativa à “(...) INEXISTÊNCIA DE LESÃO AO
BEM JURÍDICO TUTELADO (...)” (Grifo no original), pugnando pela “(...) INCIDÊNCIA
DO PRINCÍPIO DA IRRELEVÂNCIA PENAL DO FATO (...)” (Grifo no original).
Para tanto, a Defesa argumentou que:
“(...) no presente caso, diante do fato de o réu ter confessado o fato imputado e de ter
restituído o compressor de ar, não há que se falar na subsistência de qualquer dano ou
prejuízo para o patrimônio público e tampouco à hierarquia e disciplina.
Não havendo dano, a reprovabilidade da conduta do acusado evidentemente é menor. Eventual
condenação afrontaria os ditames do Princípio da Ofensividade, uma vez que não ocorreu
nenhuma ofensa ao patrimônio público.
7000007-84.2024.7.05.0005
40001369645 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ainda que a autoria e materialidade se encontrem demonstradas, e que se considere o fato
como típico, ilícito e culpável, verifica-se, neste caso concreto, hipótese de dispensa de
aplicação de pena.
O Direito Penal, informado pela Constituição Democrática de 1988, sustenta-se no princípio
da dignidade da pessoa humana. Ganharam relevo princípios que tiveram por escopo dar um
caráter garantista e humanista ao direito penal, tais como o da proporcionalidade, da
intervenção mínima e da fragmentariedade.
Dentro da gama de princípios decorrentes destes já citados, se encontra o Princípio da
Irrelevância Penal do Fato.
A análise da bagatela imprópria apenas pode se dar após o regular desenvolvimento do
processo criminal, quando o magistrado, exercendo cognição exauriente sobre todas as
circunstâncias do fato e de direito, pode, enfim, em sentença, reconhecer a desnecessidade da
pena, com arrimo legal no artigo 59 do CPB.
(...)
Em outras palavras: as circunstâncias do fato assim como as condições pessoais do agente
podem induzir ao reconhecimento de uma infração bagatelar imprópria cometida por um
autor merecedor do reconhecimento da desnecessidade da pena. Reunidos vários requisitos
favoráveis, não há como deixar de aplicar o princípio da irrelevância penal do fato
(dispensando-se a pena, tal como se faz no perdão judicial). O fundamento jurídico para isso
reside no art. 59 do CP (visto que o juiz, no momento da aplicação da pena, deve aferir sua
suficiência e, antes de tudo, sua necessidade).
A maior distinção entre os citados princípios reside no fato de que, como demonstrado, um
leva a atipicidade material da conduta, enquanto o outro acarreta a desnecessidade de
punição.
Portanto, tendo em vista que as circunstâncias judiciais são inteiramente favoráveis ao
acusado, uma vez que não possui antecedentes criminais e não havia, à época dos fatos,
cometido atos disciplinares dentro da Organização Militar, e que a lesão causada ao bem
jurídico protegido foi reparada integralmente ante a devolução do objeto, pugna-se pela
aplicação do Princípio da Irrelevância Penal do Fato, e a consequente ABSOLVIÇÃO do
acusado (...)” (Grifos no original).
Os argumentos não merecem acolhida.
Prima facie, parte-se da premissa do próprio entendimento doutrinário de Luiz
Flávio Gomes trazido pela Defensoria Pública da União, segundo o qual o “(...) Princípio da
Insignificância está para a infração bagatelar própria assim como o da Irrelevância Penal
do Fato (e da desnecessidadeda pena) está para a infração bagatelar imprópria (...)” (Grifos
nossos) (Princípio da insignificância e outras excludentes da tipicidade. São Paulo. Revista
dos Tribunais. 2009. p. 24).
Nesses termos, no que diz respeito aos Princípios da Irrelevância Penal do Fato
e da Bagatela Imprópria, segundo Luiz Flávio Gomes e Antonio Garcia Pablos Molina:
“(...) Infração bagatelar imprópria é a que nasce relevante para o Direito penal (porque há
desvalor da conduta bem como desvalor do resultado), mas depois se verifica que a incidência
de qualquer pena no caso concreto apresenta-se totalmente desnecessária (princípio da
7000007-84.2024.7.05.0005
40001369645 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

desnecessidade da pena conjugado com o princípio da irrelevância penal do fato) (...)” (Grifo
nosso) (Direito Penal. Vol.2. Parte Geral. 1ª ed. Revista dos Tribunais. São Paulo. 2007. p.
305).
Além disso, ao enfrentar o tema esta Corte Castrense consolidou o
entendimento segundo o qual:
“(...) O reconhecimento do princípio da bagatela imprópria permite que o julgador, mesmo
diante de um fato típico, antijurídico e culpável, deixe de aplicar a pena em razão desta ter se
tornado desnecessária, diante da verificação de determinados requisitos (...) os seguintes
requisitos concorrem para a aplicação da insignificância imprópria: a) ínfima culpabilidade
do agente; b) acusado primário e de bons antecedentes; c) valoração favorável das
circunstâncias judiciais; d) pronta confissão da autoria do delito, que até então era
desconhecida; e) inexistência de indicativos de personalidade voltada para o crime; f) ônus do
indiciamento na fase inquisitorial e da persecução penal sobre o recorrente; g) ausência de
afronta aos princípios da hierarquia e da disciplina, uma vez que o réu encontra-se na
condição de civil; e h) espontâneo ressarcimento à vitima, o que permite o reconhecimento da
desnecessidade da pena. Recurso provido. Decisão unânime (...)” (Grifo nosso) (Apelação nº
88-44.2014.7.07.0007/PE, Relatora: Ministra Dra. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira
Rocha, DJe: 10/12/2015).
Portanto, os requisitos acima citados devem estar absolutamente presentes para
que se possa aplicar o citado Postulado.
Ocorre que, no caso em exame, diante das circunstâncias narradas nos autos,
não se verificam preenchidos os atributos da ínfima culpabilidade, da pronta confissão da
autoria do delito e da ausência de violação aos Princípios da hierarquia e da disciplina, haja
vista que a conduta perpetrada pelo Acusado se revela altamente reprovável, afrontando, por
via de consequência, os princípios basilares que regem a vida na caserna.
Além disso, a autoria do crime só foi admitida pelo Réu pouco mais de 30
(trinta) dias do fato delituoso, após ser interrogado na instrução pré-processual sobre as
imagens contidas nas câmeras de segurança daquela Unidade militar.
Em casos análogos aos dos autos, esta Corte Militar já decidiu que, “(...) Para
que o princípio da irrelevância penal do fato seja reconhecido, exige-se que o julgador
identifique, dentre outros, o desvalor da ação, requisito esse ausente no caso (...)” (Apelação
nº 7000966-84.2019.7.00.0000, Relator: Ministro Ten Brig Ar Carlos Augusto Amaral
Oliveira, DJe: 03/12/2021).
Em arremate, considerando que o delito de peculato-furto tutela a
Administração Militar, de igual modo também não se aplica o Princípio da Insignificância
por força do Enunciado da Súmula de Jurisprudência nº 599 do Superior Tribunal de Justiça,
segundo o qual “(...) O princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a
administração pública.”.
No mesmo sentido é a vasta jurisprudência desta Corte Castrense:
“Apelação nº 7000578-45.2023.7.00.0000 (DJe: 25/06/2024)
Relator: Ministro Alte Esq Leonardo Puntel
7000007-84.2024.7.05.0005
40001369645 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 303, § 2º, DO CPM. CRIME DE PECULATO-FURTO.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. ATIPICIDADE. AUSÊNCIA DE
DOLO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTESTES. CRIME
IMPOSSÍVEL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. CRIME CONSUMADO. APODERAMENTO DO
BEM. OCORRÊNCIA. OBJETOS SUBTRAÍDOS. INTERIOR DA ORGANIZAÇÃO MILITAR.
INTERIOR DO VEÍCULO DA VÍTIMA. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS RECUPERADOS.
INVERSÃO DA POSSE. ARREPENDIMENTO EFICAZ. NÃO INCIDÊNCIA. NÃO
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. ART.
16 DO CÓDIGO PENAL COMUM. ÂMBITO DA JUSTIÇA MILITAR. INAPLICABILIDADE.
PRINCÍPIO DA ESPECIFICIDADE. APELO DESPROVIDO. MAIORIA.
1. O princípio da insignificância não se aplica ao crime de peculato-furto, uma vez que a
conduta do Acusado atentou não somente contra o patrimônio posto sob a administração
militar, mas de maneira ainda mais afrontosa contra a hierarquia e a disciplina militares a
que era submetido.
(...)
7. (...) Apelo desprovido. Decisão por maioria.” (Grifos nossos); e
“Apelação nº 7000317-51.2021.7.00.0000 (DJe: 09/09/2021)
Relator: Ministro Gen Ex Marco Antônio de Farias
EMENTA: APELAÇÕES. DPU E DEFESA CONSTITUÍDA. PECULATO-FURTO. ART. 303, §
2º, DO CPM. PRELIMINAR. SESSÃO VIRTUAL. CONVERSÃO. MODALIDADE DE
VIDEOCONFERÊNCIA. INDEFERIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA. MÉRITO. TESES
DEFENSIVAS. ATIPICIDADE MATERIAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NEGATIVA
DE
AUTORIA.
ESTADO
DE
NECESSIDADE.
PARTICIPAÇÃO
DE
SOMENOS
IMPORTÂNCIA.
DESCLASSIFICAÇÃO.
FURTO
ATENUADO.
BENS
JURÍDICOS
DIVERSOS. IMPROCEDÊNCIA. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. SUBSTITUIÇÃO.
RESTRITIVA DE DIREITOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO CPM. MATERIALIDADE E
AUTORIA DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO MILITAR.
CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. CONDIÇÕES DO "SURSIS". ART. 626,
ALÍNEA "A", DO CPPM. EXCLUSÃO DE OFÍCIO. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO.
PROVIMENTO PARCIAL. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
(...)
3. Inaplicável o Princípio da Insignificância aos delitos de peculato, porque o bem jurídico
tutelado é a Administração Militar, sustentada pelos cânones da Moralidade, da Hierarquia,
da Disciplina e, secundariamente, do zelo patrimonial. Precedentes do STF, do STJ e do STM.
(...)
11. Recurso defensivo parcialmente provido, extensível aos demais condenados. Condenação.
Manutenção. Decisão por unanimidade.” (Grifos nossos).
Conforme destacou o Custos Legis:
“(...) Ab initio, incabível falar-se em ausência do elemento subjetivo do tipo, uma vez que todo
o conjunto probatório demonstra que o acusado, de forma consciente e deliberada, apropriou-
se de aparelho de compressor de ar pertencente à Administração Militar, valendo-se da
facilidade de acesso ao bem, em razão de sua condição de militar do efetivo da OM. Trata-se
inclusive, de réu confesso.
7000007-84.2024.7.05.0005
40001369645 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Insta, ademais, destacar a intensidade do dolo do agente, pois não se utilizou de nenhum dos
três veículos regularmente cadastrados em seu nome junto ao Grupo de Segurança e Defesa
do CINDACTA II, para adentrar ao quartel, mas de um alugado. Ademais, não houve registro
de acesso por equipamento eletrônico - “totem” –, na saída regular de veículos. Verifica-se
que o réu, de forma premeditada, buscou prejudicar a identificação de seu ingresso no local,
com a evidente intenção de impedir a descoberta da autoria do delito.
Outrossim, cabe salientar que o Apelante permaneceu em posse do bem por mais de 1 (um)
mês, somente confessando a prática criminosa ao lhe serem apresentadas as imagens das
câmeras de vigilância nas quais foi registrada a sua movimentação no dia do fato nas
proximidades do local onde o compressor estava, bem como a sua saída em um automóvel
branco, com o porta malas entreaberto.
Consoante bem consignado pelo Membro do Parquet na instância de piso “a consumação
ocorreu e, por circunstâncias alheias à sua vontade, o exaurimento e o proveito do crime não
foram totais, vez que GERSON foi descoberto como autor e obrigado a colaborar com a
Administração Militar. Logo após a devolução do compressor furtado, diante da constatação
de que a sua situação na Força Aérea estava irremediavelmente comprometida, optou por
conta própria pedir baixa do efetivo profissional”.
Como se vê, o dolo de assenhoramento definitivo é evidente, pois caso não houvesse a prova
mediante imagens de vídeo, o acusado não teria confessado a prática criminosa e a restituição
do bem não teria ocorrido.
Do mesmo modo, incabível a tese de aplicação, na hipótese, do princípio da bagatela
imprópria, haja vista que a conduta criminosa recaiu sobre bem pertencente ao patrimônio
militar, violando de forma direta a moralidade pública. Nesse sentido, destaque-se que a
Súmula 599 do Superior Tribunal de Justiça expressamente veda a aplicação do referido
princípio em crimes cometidos contra a Administração Pública, como é o caso em análise.
Outrossim, insta destacar que, conforme apurado em perícia, o bem furtado estava avaliado
em R$ 798,00 (setecentos e noventa e oito reais), valor esse que, sob o prisma monetário, não
é considerado insignificante.
Acerca do tema, por oportuno, trazemos à colação o seguinte precedente dessa eg. Corte
castrense, verbis:
(...)
Com efeito, sob nenhuma ótica, é possível afastar a tipicidade material da conduta do réu. Ao
contrário, a dinâmica delitiva demonstra a alta reprovabilidade da conduta do acusado, com
efeitos deletérios sobre os princípios basilares da vida militar.
Portanto, estando preenchidas todas as elementares do delito previsto no art. 303, § 2º, do
CPM, e inexistindo qualquer causa excludente de culpabilidade ou de ilicitude, a condenação
não merece qualquer reparo (...)”.
Refutadas as teses defensivas e comprovadas a autoria e a materialidade
delitivas, bem como a culpabilidade na conduta do Acusado, não merece reparo o Decreto
condenatório do Juízo a quo, fundamentado nos seguintes termos:
“(...) Demonstrado está, cabalmente, que o então S1 GÉRSON, praça de 2019, de forma livre
e consciente, subtraiu para si, com ânimo definitivo, material da Prefeitura de Aeronáutica de
Curitiba – PACT, sendo-lhe exigível conduta diversa.
Valeu-se para tanto da condição de militar do efetivo da Prefeitura de Aeronáutica de
Curitiba, o que lhe permitia saber da condição e localização da res furtiva, bem como da
menor vigilância presente no quartel no sábado em que praticou a conduta.
7000007-84.2024.7.05.0005
40001369645 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assentes materialidade e autoria, inexistindo excludente de antijuridicidade ou de
culpabilidade, o decreto condenatório se impõe. (...)”.
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao Apelo defensivo
para manter na íntegra a Sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por CARLOS VUYK DE AQUINO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001369645v2 e do código CRC 6fa0a30e.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Data e Hora: 27/03/2025, às 19:25:41
7000007-84.2024.7.05.0005
40001369645 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000007-84.2024.7.05.0005/PR
APELANTE: GERSON LUIZ FERREIRA FILHO (ACUSADO)
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
DECLARAÇÃO DE VOTO
Em sessão de julgamento virtual, realizada no período de 10 a 13 de março de
2025, divergi dos meus eminentes pares ao proferir voto-vista, pelas razões que passo a
expor.
2. Trata-se de recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública da União
em favor do ex-Soldado da Aeronáutica GÉRSON LUIZ FERREIRA FILHO, condenado, por
unanimidade, pelo Conselho Permanente de Justiça da 5ª CJM à pena de 3 (três) anos de
reclusão, como incurso no art. 303, § 2º, do Código Penal Militar (peculato-furto), a ser
cumprida em regime inicialmente aberto, sem a concessão do sursis.
3. Segundo a denúncia, o apelante foi acusado de subtrair um compressor de ar
inoperante, pertencente à Prefeitura da Aeronáutica de Curitiba (PACT), avaliado
inicialmente em R$ 79,00 (setenta e nove reais) e, posteriormente, em R$ 798,00 (setecentos
e noventa e oito reais). O bem encontrava-se em área externa do depósito, protegido apenas
por uma telha de fibra. A subtração ocorreu fora do horário de expediente e sem a presença de
militares conhecidos.
4. A defesa sustentou a ausência de dolo e de provas quanto ao especial fim de
agir, além da atipicidade material da conduta, diante da irrelevância penal do fato, seja pela
inexistência de lesão ao bem jurídico tutelado, seja pelo valor insignificante da res furtiva.
5. O tipo penal imputado é o previsto no art. 303, § 2º, do CPM, que assim
dispõe:
Art. 303. Apropriar-se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular,
de que tem a posse ou detenção, em razão do cargo ou comissão, ou desviá-lo em proveito
próprio ou alheio:
Pena - reclusão, de três a quinze anos.
[...]
Peculato-furto
§ 2º Aplica-se a mesma pena a quem, embora não tendo a posse ou detenção do dinheiro,
valor ou bem, o subtrai, ou contribui para que seja subtraído, em proveito próprio ou alheio,
valendo-se da facilidade que lhe proporciona a qualidade de militar ou de servidor público.
6. No crime de peculato-furto, a lei penal militar tutela, para além do patrimônio
nacional, a probidade e o regular funcionamento da Administração Militar, dirigindo-se ao
dever de fidelidade e lealdade do agente estatal, cuja violação configura quebra de confiança
ou de dever funcional.
7000007-84.2024.7.05.0005
40001369470 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

7. É pacífico o entendimento de que o crime de peculato-furto abrange duas
dimensões: o prejuízo ao patrimônio público e a violação de um dever funcional. Assim, a
mera condição de militar não é, por si só, suficiente para qualificar como peculato-furto a
subtração de material ocorrida no interior de unidade militar.
8. Dessa forma, a análise da configuração do peculato-furto deve considerar a
relevância da condição funcional do agente para a prática delitiva, em observância ao
princípio da proporcionalidade, distinguindo-se adequadamente as condutas de maior e
menor gravidade.
9. Esta Corte já firmou entendimento no sentido de que, na ausência de vínculo
funcional com o bem subtraído ou de utilização da condição de militar como elemento
facilitador, a conduta deve ser desclassificada para o crime de furto qualificado, conforme
excerto da ementa a seguir:
"O crime de peculato pressupõe a violação de um dever funcional por parte do agente, sendo
indispensável que a condição de militar seja utilizada como elemento facilitador da prática
delitiva. Na ausência dessa circunstância, a conduta deve ser subsumida ao tipo penal de
furto qualificado." (STM, Apelação nº 0000073-31.2010.7.03.0103, Rel. Min. José Américo
dos Santos, julgado em 26/03/2012).
10. No presente caso, conforme os depoimentos colhidos, o compressor
encontrava-se fora do local habitual de guarda, em área de livre acesso e desprovida de
proteção adequada. O apelante não exercia qualquer função relacionada à custódia ou
ao controle do equipamento, tampouco sua condição de militar lhe conferia acesso
privilegiado ao bem, que estava localizado em local acessível a terceiros — circunstância
que reforça a ausência de aproveitamento de sua condição funcional para a prática do
ato.
11. Embora tal situação não afaste a responsabilidade penal pela subtração, não
restou demonstrado que o réu tenha se valido, de modo especial, de sua condição de militar
para a prática da conduta — requisito indispensável à caracterização do crime de peculato-
furto. No caso, a condição de militar configurou apenas uma circunstância irrelevante para a
concretização do delito.
12. A própria denúncia é clara ao afirmar que o apelante não se beneficiou de
qualquer facilidade decorrente de sua função, seja por acesso privilegiado, seja por
oportunidade especial criada por tal condição. O trecho extraído da peça acusatória é
elucidativo ao relatar as circunstâncias fáticas:
"Após quatro anos sem operacionalidade, devido à necessidade de instalação de um tanque, o
compressor de ar foi transferido do depósito onde estava acondicionado para o lado de fora,
em passagem próxima ao ARH, tendo sido colocada uma telha de fibra por cima, com o fito de
protegê-lo. O denunciado aproveitou-se dessa oportuna situação, em que a fiscalização
contínua estaria prejudicada, para consumar a subtração naquele final de semana, fora do
horário de expediente e longe da presença de militares conhecidos."
13. Esse cenário evidencia que não houve qualquer facilidade especial
proporcionada pela condição de militar. Ao contrário, o agente precisou agir de forma
clandestina, aproveitando-se da circunstância de o local estar desguarnecido e fora do horário
de expediente, além do fato de o bem estar localizado na parte externa do depósito. A
7000007-84.2024.7.05.0005
40001369470 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

subtração decorreu, portanto, de uma oportunidade — a ausência de fiscalização
adequada durante o final de semana e a localização do equipamento em área externa.
Tais circunstâncias são incompatíveis com qualquer facilidade decorrente da função de
soldado, elemento indispensável à configuração do peculato.
14. Por outro lado, o furto qualificado, previsto no art. 240, § 5º, do Código
Penal Militar, caracteriza-se pela subtração de bens pertencentes à Fazenda Nacional ou
à Administração Pública, sem que o agente se valha de sua função ou de vínculo de
confiança para consumar o delito. Nesse contexto, a inexistência de violação de um dever
funcional atenua a gravidade da conduta, ensejando a aplicação de pena menos severa.
15. O Código Penal Militar reflete essa distinção ao prever penas máximas
distintas para os dois crimes: enquanto o peculato-furto pode ensejar reclusão de até 20
(vinte) anos, o furto qualificado, em razão da natureza pública do bem subtraído, tem pena
máxima fixada em 6 (seis) anos de reclusão. A diferença de apenamento expressa a maior
gravidade atribuída à violação do dever funcional inerente ao crime de peculato.
16. Ademais, cumpre registrar que se trata, no caso, de um soldado temporário,
a quem não se pode exigir o mesmo grau de lealdade institucional que se espera de um militar
de carreira. Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal Militar já reconheceu que as
praças temporárias não detêm a estabilidade nem o vínculo de confiança necessários à
configuração do crime de peculato. Transcrevo, a seguir, excertos pertinentes:
"(...) I - Deve-se ponderar em cada caso a razoabilidade de se subsumir à norma do artigo
303 do CPM a conduta de subtração de coisa pública praticada pelo militar, sobretudo
quando estamos diante de praças do efetivo variável, dos quais não é exigível a
responsabilidade e o denodo para com a Administração Militar juridicamente protegidos no
crime de peculato.” (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 0000031-52.2015.7.05.0005.
Relator(a): Ministro(a) JOSÉ COÊLHO FERREIRA. Data de Julgamento: 04/10/2016, Data
de Publicação: 26/10/2016)
"(...) A sentença se mostra condizente com a denúncia apenas em relação ao acusado que
ocupava temporariamente a função de responsável pelo local onde se encontravam as
jaquetas subtraídas. Em relação aos demais acusados, o acesso à sala era sempre vigiado
por um militar mais antigo, o que retira a elementar do peculato, mas permite a
reclassificação das condutas para o crime de furto qualificado (art. 240, § 5º, do CPM), as
quais foram facilitadas por quem detinha o controle de acesso à sala da subtenência. (...)
Provimento parcial aos apelos defensivos, para reclassificar as condutas de peculato-furto
para furto qualificado, com extensão dos efeitos aos sentenciados que não recorreram, na
forma do art. 515 do CPPM. Decisão por maioria. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº
7000511-51.2021.7.00.0000. Relator(a) para o Acórdão: Ministro(a) CARLOS AUGUSTO
AMARAL OLIVEIRA. Data de Julgamento: 10/03/2022, Data de Publicação: 29/03/2022)
"(...) Quanto ao segundo notebook, há que se levar em conta, além dos traços objetivos da
conduta do Acusado, a sua peculiar condição de simples recruta como fator determinante
para desclassificar o delito que lhe foi atribuído de Peculato-furto para o de Furto, ainda
que qualificado. Provimento parcial do Apelo. Maioria." (Superior Tribunal Militar.
APELAÇÃO nº 7000712-14.2019.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) LUIS CARLOS GOMES
MATTOS. Data de Julgamento: 18/06/2020, Data de Publicação: 19/08/2020)
“(...) Em decorrência do grau hierárquico ocupado no quartel pela praça sem graduação
(Soldado), não se lhe imputará delito de peculato-furto, em face da tentativa de retirar larga
quantidade de alimentos do rancho, haja vista que não era o aprovisionador e, portanto, não
desempenhou função de gestor da coisa pública ou de fiscal administrativo. Ao Soldado
7000007-84.2024.7.05.0005
40001369470 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

incumbe o mero cumprimento de ordens, razão pela qual sua conduta subsume-se à figura
típica do furto qualificado, descartada a quebra da confiança ínsita ao ilícito patrimonial do
peculato." (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 0000073-31.2010.7.03.0103. Relator:
Min. JOSÉ AMÉRICO DOS SANTOS. Julgamento: 26/03/2012, Publicação: 20/04/2012)
"(...) Infringem a norma penal incriminadora que descreve o delito de furto qualificado (art.
240, § 5º, do CPM) as praças do Exército Brasileiro que subtraem combustível de viatura
militar e o vendem a um terceiro, civil, com o dolo de enriquecimento indevido às custas da
espoliação do patrimônio público. A partir do exame de que as atribuições que cabiam aos
agentes no aquartelamento não os qualificavam como militares que pudessem livremente
dispor da coisa pública, em razão do cargo, a imputação pelo crime de peculato-furto se
desnatura, em face da ausência do elemento normativo presente no art. 303, § 2º, do CPM.
Ao cambiar de uma figura típica com sanção penal mais severa para outra de reprimenda
mais leve, o consequente abrandamento da resposta penal vem ao socorro dos réus para lhes
beneficiar com o direito à suspensão condicional da pena (sursis). Apelos defensivos
parcialmente providos. Decisão majoritária." (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº
0000010-70.2009.7.12.0012. Relator(a): Ministro(a) JOSÉ AMÉRICO DOS SANTOS. Data de
Julgamento: 05/09/2013, Data de Publicação: 23/09/2013)
"O Tribunal manteve a desclassificação da segunda conduta do Réu para o crime de furto
qualificado (art. 240, § 5º, do CPM). O Acusado subtraiu o referido objeto da Seção em que
trabalhava e o vendeu ao companheiro de farda. Como fator determinante para a
desclassificação promovida, além dos traços objetivos da conduta do Acusado, levou-se em
conta a sua peculiar condição de recruta. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
nº 7000645-15.2020.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
Data de Julgamento: 11/03/2021, Data de Publicação: 06/04/2021)
17. O que diferencia o crime de peculato-furto do crime de furto qualificado,
previsto no art. 240, § 5º, do Código Penal Militar — este último caracterizado pela subtração
de bem pertencente à Fazenda Nacional —, é a condição de militar ou de funcionário público
do agente, desde que tal condição tenha efetivamente contribuído para facilitar o intento
criminoso. Entendo, portanto, que o peculato-furto não se amolda ao presente caso, diante da
ausência da facilidade proporcionada pela qualidade de militar, elemento indispensável à
caracterização do delito em questão.
18. É certo que, por ser militar, o apelante possuía livre trânsito na Organização
Militar em que se encontrava o compressor subtraído; no entanto, o simples acesso às
dependências da unidade não é suficiente para configurar o crime de peculato. Do
contrário, estaríamos a considerar como peculato-furto toda e qualquer subtração de
bem da Fazenda Nacional praticada por militar, esvaziando, na prática, a aplicação do
tipo penal de furto qualificado previsto no art. 240, § 5º, do CPM aos integrantes das
Forças Armadas.
19. Acrescente-se, ainda, que a razão de ser da reprimenda mais severa aos
militares e servidores públicos que subtraem bens públicos, em comparação àqueles que
praticam furto comum, é de ordem deontológica: decorre do compromisso e do dever de
lealdade para com a coisa pública que se exige daqueles que servem ao Estado —
especialmente os militares, em relação às suas respectivas Armas. É justamente essa violação
do dever funcional que justifica a pena de até 20 (vinte) anos de reclusão no crime de
peculato-furto, enquanto o furto qualificado tem como pena máxima 6 (seis) anos.
7000007-84.2024.7.05.0005
40001369470 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20. Ademais, revela-se patente a desproporcionalidade na aplicação da pena
cominada ao peculato-furto quando se iguala, em termos de responsabilidade penal frente ao
erário, a conduta de subtração de bem público praticada por praça que presta o serviço militar
obrigatório, ainda que engajada, àquela perpetrada por praças ou oficiais que optaram pela
carreira militar.
21. Nessa linha, esta Corte, atenta ao princípio da proporcionalidade que deve
nortear a atuação do Estado-Juiz, já ponderou a função exercida pelo agente, a repercussão e
a relevância da conduta, especialmente nos casos envolvendo soldados do efetivo variável, in
litteris:
“(...) O delito tipificado no art. 303, § 2º, do CPM sob o nomem iuris de Peculato-furto, tem
como objetividade jurídica primordial a salvaguarda da moralidade administrativa e a
probidade de seus agentes na gerência de bens públicos e, em certos casos, do particular;
exige, por outro lado, uma singular condição do agente, qual seja, a de "ser militar ou
funcionário", em razão da qual lhe estaria facilitado o acesso à res e, consequentemente, a
sua subtração. Hipótese em que a prova não é determinativa de que "ser militar" tenha sido
uma condição necessária para viabilizar a ação criminosa do Apelante. Ademais, como já
vem decidindo o Superior Tribunal Militar, não se pode deixar de considerar a questão da
proporcionalidade entre a qualidade do injusto penal e a da reprimenda. Provimento parcial
do Apelo da Defesa para desclassificar o crime imputado ao Acusado de Peculato-furto para
Furto qualificado, na modalidade tentada, na forma do art. 240, § 5º, c/c o art. 30, inc. II, do
CPM. (...) (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 0000125-42.2012.7.07.0007. Relator(a):
Ministro(a) LUIS CARLOS GOMES MATTOS. Data de Julgamento: 09/10/2013, Data de
Publicação: 23/10/2013).
22. Com efeito, o ordenamento jurídico pátrio consagra o princípio da
proporcionalidade, o qual, por ostentar natureza constitucional, deve ser observado em todas
as searas jurídicas nas quais o direito do particular possa ser restringido pela atuação estatal.
Em se tratando do Direito Penal — ramo que impõe as mais severas restrições aos direitos
individuais —, tal princípio deve ser aplicado em sua máxima extensão.
23. Nesse contexto, entendo que a imposição de pena de 3 (três) anos de
reclusão pelo crime de peculato-furto, sem a concessão do benefício do sursis, a um
soldado que subtraiu equipamento praticamente abandonado, inoperante e armazenado
ao relento em dependência da Organização Militar, avaliado em apenas R$ 79,00
(setenta e nove reais), revela-se manifestamente desarrazoada.
24. Ressalto, ademais, a discrepância existente entre os laudos periciais
referentes à avaliação do bem subtraído. O primeiro laudo, datado de 14 de julho de 2023,
atribuiu ao compressor o valor de R$ 79,00, levando em conta sua depreciação e real
estado de conservação. Já o segundo laudo, emitido em 10 de novembro de 2023,
estimou o valor em R$ 798,00, com base no peso das ligas metálicas que o compunham,
desconsiderando tanto seu estado físico quanto sua funcionalidade enquanto
equipamento — aspectos essenciais para diferenciá-lo de simples sucata.
25. Embora ambas as avaliações tenham sido realizadas pelo mesmo órgão
técnico vinculado ao CINDACTA II, discordo do critério adotado na segunda perícia, por
entender que ele desvirtua o objetivo da avaliação patrimonial, que deve refletir o valor real
de mercado do bem, conforme seu estado de conservação e utilidade.
7000007-84.2024.7.05.0005
40001369470 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

26. O método utilizado na segunda avaliação, ao priorizar o valor das ligas
metálicas, não representa fielmente o valor do compressor, pois o equipamento se encontrava
fora de uso em razão da necessidade de reparos, sendo, contudo, tecnicamente recuperável.
Não se justificava, portanto, sua valoração como sucata. Ressalte-se, ainda, a incongruência
dessa estimativa com o valor originalmente pago pela Administração Militar, uma vez que o
montante atribuído ao bem como sucata (R$ 798,00) supera o valor de aquisição do
equipamento novo, em 2012, que foi de R$ 790,00.
27. A meu ver, a realização da nova perícia teve como única finalidade
"salvar" a ação penal, buscando justificar a aplicação de tipo penal mais gravoso e
superar a irrelevância do valor apurado inicialmente.
28. Uma vez que procedi à desclassificação para o crime de furto qualificado,
previsto no art. 240, § 5º, do Código Penal Militar, passa-se à análise do pleito defensivo de
reconhecimento da irrelevância penal do fato, à luz das previsões contidas nos §§ 1º e 2º do
referido artigo, que autorizam a absolvição com remessa do feito para apuração na esfera
disciplinar.
29. Não obstante o reduzido valor do bem subtraído, bem como sua imediata
devolução, o que mitigou o prejuízo à Administração Militar, esta Corte já assentou o
entendimento de que a remessa do feito à esfera administrativa não é cabível nos casos em
que o militar já foi licenciado e não integra mais as fileiras das Forças Armadas. Assim, no
presente caso, aplica-se a atenuação prevista nos §§ 1º e 2º do art. 240 do Código Penal
Militar, segundo dispõe a lei:
Art. 240. Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:
Pena - reclusão, até seis anos.
Furto atenuado
§ 1º Se o agente é primário e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena
de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou considerar a infração como
disciplinar. Entende-se pequeno o valor que não exceda a um décimo da quantia mensal do
mais alto salário mínimo do país.
§ 2º A atenuação do parágrafo anterior é igualmente aplicável no caso em que o criminoso,
sendo primário, restitui a coisa ao seu dono ou repara o dano causado, antes de instaurada a
ação penal.
(omissis)
Furto qualificado
§ 5º Se a coisa furtada pertence à Fazenda Pública:
30. Considerando que o Apelante é réu primário, que restituiu o bem subtraído à
Fazenda Pública antes mesmo da instauração da ação penal, e tendo em vista o ínfimo valor
da res furtiva, reconheço a incidência das causas especiais de diminuição de pena previstas
nos §§ 1º e 2º do art. 240 do Código Penal Militar, aplicando-as no percentual máximo, ou
seja, em dois terços, quando da fixação da reprimenda.
31. Em atenção ao sistema trifásico de aplicação da pena, estabeleço a pena-
base no mínimo legal, qual seja, 2 (dois) anos de reclusão, considerando a inexistência de
circunstâncias judiciais desfavoráveis na primeira fase, nos termos do art. 69 do CPM. Na
segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes, mantenho a pena inalterada.
Na terceira fase, aplico a causa especial de diminuição de pena, com redução de dois terços,
fixando a pena definitiva em 8 (oito) meses de detenção.
7000007-84.2024.7.05.0005
40001369470 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

32. Concedo, ainda, o benefício da suspensão condicional da pena (sursis), pelo
prazo de 2 (dois) anos, com fundamento no art. 84 do Código Penal Militar, observadas as
condições estabelecidas no art. 626 do Código de Processo Penal Militar, excetuando-se a da
alínea “a”. Designo ao Juízo de origem a competência para presidir a audiência admonitória,
nos termos do art. 611 do Estatuto Processual Castrense. Ressalvo o regime inicial aberto
para eventual cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal
comum, assegurando-se ao apelante o direito de recorrer em liberdade.
Ante o exposto, votei no sentido de dar provimento parcial ao apelo defensivo
para desclassificar a conduta do apelante para o crime de furto qualificado, nos termos do art.
240, § 5º, do Código Penal Militar, combinado com os §§ 1º e 2º do mesmo artigo, e
condenar o ex-Soldado da Aeronáutica GÉRSON LUIZ FERREIRA FILHO à pena de 8
(oito) meses de detenção, com a concessão do benefício da suspensão condicional da pena
(sursis), pelo prazo de 2 (dois) anos, com fundamento no art. 84 do CPM, observadas as
condições previstas no art. 626 do Código de Processo Penal Militar, excetuando-se a da
alínea “a”. Designei ao Juízo de origem a competência para presidir a audiência admonitória,
nos termos do art. 611 do Estatuto Processual Castrense, e ressalvei o regime inicial aberto
para eventual cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal
comum, assegurando-se ao apelante o direito de recorrer em liberdade.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001369470v22 e do código CRC 2e98fffe.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Data e Hora: 25/03/2025, às 15:20:44
7000007-84.2024.7.05.0005
40001369470 .V22
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR